Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-64.2020.8.11.0109
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000608-64.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - CPF: 051.847.931-51 (APELANTE), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - CPF: 777.825.421-20 (ADVOGADO), CRISTIAN DOS SANTOS GOMES - CPF: 056.528.891-10 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JHONATA PEREIRA MACHADO - CPF: 069.969.161-35 (APELANTE), HERNANDES PEREIRA MUNIZ - CPF: 099.391.011-47 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), DANIEL DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 746.980.791-87 (APELANTE), GABRIELA CARNEIRO LIMA - CPF: 062.572.031-80 (APELANTE), DIENIF ERILAINE DOS SANTOS - CPF: 051.846.251-00 (APELANTE), ELITON REZENDE DE JESUS - CPF: 019.703.191-94 (ADVOGADO), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - CPF: 012.117.611-85 (ADVOGADO), WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - CPF: 051.847.931-51 (APELADO), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - CPF: 777.825.421-20 (ADVOGADO), CRISTIAN DOS SANTOS GOMES - CPF: 056.528.891-10 (APELADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JHONATA PEREIRA MACHADO - CPF: 069.969.161-35 (APELADO), HERNANDES PEREIRA MUNIZ - CPF: 099.391.011-47 (APELADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), CRISTIANO LIMA SILVA (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), DHIESSICA FERNANDA BENES GAMBIM - CPF: 029.674.461-14 (APELADO), ELITON REZENDE DE JESUS - CPF: 019.703.191-94 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), DALMAR PEREIRA SANTOS GARLET - CPF: 420.455.682-53 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MARCELO GIOVANE DA SILVA (APELADO), JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.431-51 (ADVOGADO), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Lauriano Siqueira Junior (ASSISTENTE), GILBERTO RODOLFO HOFSETZ - CPF: 010.546.450-35 (ASSISTENTE), SANDRA INES DA SILVA SOUZA STOLARSKI - CPF: 038.013.461-61 (ASSISTENTE), ELTON DA SILVA BEDENDO - CPF: 010.268.331-08 (ASSISTENTE), RAYD WASSEM OSTI - CPF: 593.827.321-87 (ASSISTENTE), JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 999.929.731-53 (ASSISTENTE), MARCIA APARECIDA BORIM - CPF: 429.294.741-49 (ASSISTENTE), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (ASSISTENTE), ADENILSON MARQUES DA SILVEIRA - CPF: 880.661.421-53 (ASSISTENTE), S. D. S. A. (ASSISTENTE), ANDRESSA SANTOS KARCZMARSKI - CPF: 044.976.922-48 (ASSISTENTE), MIKE DIONE MARQUES ESPIRIDIAO - CPF: 070.022.391-63 (ASSISTENTE), ROSANA ADELINA SILVEIRA SCHWANKE - CPF: 037.820.581-19 (ASSISTENTE), MARCELO GIOVANE DA SILVA (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRA APELANTE
–
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
– CONDUTA NÃO FOI NARRADA DE FORMA ESPECÍFICA - INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA OBEDECEU A
O DISPOSTO NO ARTIGO 41 DO CP –
MÉRITO
– RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS EM RAZÃO DA MOROSIDADE – INVIABILIDADE – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS LEGALMENTE AUTORIZADAS,
RENOVADAS POR 04 (QUATRO) VEZES, NOS TERMOS DO §3o, DO ART. 8o, DA LEI 9.296/96 – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI DE DROGAS) - IMPOSSIBILIDADE –

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA -
ANIMUS
ASSOCIATIVO COMPROVADO –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
.

A peça acusatória obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois qualifica a apelante, descreve de maneira satisfatória o fato criminoso imputado à acusada e discorre sobre as circunstâncias fáticas, indica a conduta praticada, dando ensejo à perfeita compreensão dos limites da acusação, além do rol de testemunhas.

As interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas, exatamente porque o pedido de autorização obedecia todos os critérios estabelecidos pela Lei 9.296/96, evidenciando no pedido a existência de crimes e de indícios de participação dos indicados, a necessidade da interceptação como único meio de produção de provas dos fatos e autoria criminosa,
sendo renovada por 04 (quatro) vezes, nos termos do §3o, do art. 8o, da Lei 9.296/96.

A materialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão devidamente comprovadas nos autos, através de provas orais e documentais, não havendo que se falar em insuficiência probatória, ou em desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
SEGUNDO APELANTE
– PRETENSÃO
-

ABSOLVIÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO
E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA -
ANIMUS
ASSOCIATIVO E VÍNCULO PERMANENTE COMPROVADOS – REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS BASES FORAM FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL PERMITIDO -
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
.

A materialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão devidamente comprovadas nos autos, através de provas orais e documentais, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

A pena base do crime de tráfico de Drogas, já foi fixada no mínimo legal permitido, e por essa razão, na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, o Magistrado deixou de aplicá-la, em função do entendimento Sumulado 231, STJ.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
TERCEIRA APELANTE
– PRETENSÃO
-

ABSOLVIÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO
E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA -
ANIMUS
ASSOCIATIVO E VÍNCULO PERMANENTE COMPROVADOS – APLICAÇÃO DOO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS PELO JUIZ SINGULAR EM
10URH -

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
.

A materialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão devidamente comprovadas nos autos, através de provas orais e documentais, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

“(...) 2.
“Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006”
(HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 197770 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118

DIVULG 18-06-2021

PUBLIC 21-06-2021)”

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
QUARTO APELANTE
– PRETENSÃO
-

ABSOLVIÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO
E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA -
ANIMUS
ASSOCIATIVO E VÍNCULO PERMANENTE COMPROVADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – ÓBICE SUMULA 231 –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
.

A materialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão devidamente comprovadas nos autos, através de provas orais e documentais, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

A pena base do crime de tráfico de Drogas, já foi fixada no mínimo legal permitido, e por essa razão, na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, o Magistrado deixou de aplicá-la, em função do entendimento Sumulado 231, STJ.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
QUINTO APELANTE
– PRETENSÃO
-

ABSOLVIÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PERFIL CRIMINOLÓGICO -

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO
E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS -
ANIMUS
ASSOCIATIVO E VÍNCULO PERMANENTE COMPROVADOS – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL – INVIABILIDADE – MOTIVOS ENSEJADORES INALTERADOS – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL CONDENADO A REGIME INICIAL FECHADO –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
.

A materialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão devidamente comprovadas nos autos, através de provas orais e documentais, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

É irrelevante para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, visto que não implicaria no abrandamento ou alteração do regime inicial, considerando que a pena imputada ao réu, em razão do concurso de crimes, resulta em
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Seria um verdadeiro contrassenso conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
SEXTO APELANTE
– PRETENSÃO
-

ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PERFIL CRIMINOLÓGICO -

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO
E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS -
ANIMUS
ASSOCIATIVO E VÍNCULO PERMANENTE COMPROVADOS –

CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO DESCARACTERIZA AS

CONDUTAS – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – COMPETENCIA DO JUIZO DE EXECUÇÕES PENAIS – REGIME INICIAL FIXADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE PENA E REINCIDENCIA -
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
.

A materialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão devidamente comprovadas nos autos, através de provas orais e documentais, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

É irrelevante para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a aplicação da detração penal, visto que não implicaria no abrandamento ou alteração do regime inicial, considerando que além da pena aplicada, o réu possui executivo de pena em andamento, cabendo ao juízo de execuções penais a análise, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
SÉTIMO APELANTE
– PRETENSÃO
-

ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO
E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS -
ANIMUS
ASSOCIATIVO E VÍNCULO PERMANENTE COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS -
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
.

A materialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão devidamente comprovadas nos autos, através de provas orais e documentais, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA UM DOS DENUNCIADOS PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
IRESSIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- PRETENSÃO
-

CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA SENTENÇA –
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CLAUDICANTE
- PROVAS INSUFICIENTES –
IN DUBIO PRO REO
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL MAUS ANTECEDENTES PARA TRES

CONDENADOS – INVIABILIDADE – OFENSA A SÚMULA 444 DO STJ -

CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL NA SOMATÓRIA DAS PENAS DE UM DOS RÉUS – RETIFICAÇÃO OPERADA -
RECURSO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

A íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria. Ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientemente, veementes, para ligar, com segurança, a apelada às condutas delituosas.

Quanto ao reconhecimento da circunstância judicial antecedentes, não assiste razão ao Ministério Público, visto que não há comprovação que as ações penais tenham transitado em julgado, não podendo ser utilizada para configurar antecedentes criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por interpostos a tempo e modo pelo Ministério Público e por Marcelo Giovane da Silva, Jhonata Pereira Machado, Daniel da Silva Teixeira, Gabriela Carneiro Lima, William Henrique Santos Ribeiro, Cristian dos Santos Gomes, Hernandes Pereira Muniz e Dienif Erilaine dos Santos, contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da denúncia para condenar:

Marcelo Giovane da Silva à pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.629 (mil seiscentos e vinte e nove) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos art. 33, caput e 35, caput, ambos da lei 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal;

Jhonata Pereira Machado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além de 1.235 (mil duzentos e trinta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos art. 33, caput e 35, caput, ambos da lei 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal;

Cristiano Lima Silva à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além de 1.318 (mil trezentos e dezoito) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos art. 33, caput e 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da lei 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal;

Daniel da Silva Teixeira à pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.424 (mil quatrocentos e vinte e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos art. 33, caput e 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da lei 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal;

Gabriela Carneiro Lima à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.453 (mil quatrocentos e cinquenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos art. 33, caput e 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da lei 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal;

William Henrique Santos Ribeiro à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 1000 (mil) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos art. 33, caput e 35, caput, ambos da lei 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal;

Cristian Dos Santos Gomes à pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além de 1.318 (mil trezentos e dezoito) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos art. 33, caput e 35, caput, ambos da lei 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal;

Hernandes Pereira Muniz à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 1.000 (mil) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos art. 33, caput e 35, caput, ambos da lei 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal;

Dienif Erilaine do Santos à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 1.000 (mil) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos art. 33, caput e 35, caput, ambos da lei 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal. (Id. 106290554).

Inconformados com os termos da sentença, tanto o Ministério Público quanto os sentenciados, interpuseram recursos de apelação criminal.

Nas razões, o
Ministério Público
busca a reforma da sentença,
a fim de condenar a apelada
Dhiessica Fernanda Benes Gambim
como incursa nas sanções do artigo 33,
caput
, por diversas vezes, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006.

Sucessivamente
, pugna que seja majorada e reconhecidas as circunstancias judiciais em desfavor de
Jhonata Pereira Machado, Cristiano Lima Silva, William Henrique Santos Ribeiro e Hernandes Pereira Muniz
, além de fixar a pena de
Cristian dos Santos Gomes
em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão do erro material na somatória das penas. (Id. 106290525).

Em contrarrazões
,
Dhiessica Fernanda Benes Gambim, requer seja negado provimento
ao recurso do MP, por medida de direito e justiça, (Id. 106290559).

O recorrido
Jhonata Pereira Machado, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso ministerial, com o reconhecimento da confissão espontânea, para reduzir a pena quem do mínimo.

(Id. 106290567)

O recorrido Willian, em contrarrazões, pede o não provimento do recurso ministerial, com manutenção da sentença (id. 106290569).

Cristian do Santos Gomes, nas razões, pugnou pelo provimento do recurso material, para retificação do erro material apontado na dosimetria. (Id. 106290571).

Cristiano Lima Silva, em contrarrazões, pede o não provimento do recurso ministerial, por se apresentar escorreita a dosimetria penal aplicada (Id. 106290573).

Gabriela Carneiro Lima
, em suas razões, busca
busca, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia, sob alegação de que a conduta da ré não foi narrada de forma específica.

No mérito, alega ilegalidade da prova obtida através das intercepções telefônicas em razão da morosidade, bem como postulou a absolvição pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, ante a insuficiência de provas da autoria do delito.

Subsidiariamente pugnou pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006 e requereu, por fim, a aplicação do tráfico privilegiado.
(Id. 106290531).

Em contrarrazões
, o Ministério Público pede o não provimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 106290564).

O apelante
Hernandes

Pereira Muniz
busca a absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, sob argumento de que não existem elementos suficientes para uma condenação. Subsidiariamente, pede que seja fixada a pena bases no mínimo legal. (Id. 106290561).

Em contrarrazões
ao recurso de Hernandes, o Ministério Público, pugna pelo não provimento do recurso interposto e manutenção da sentença. (Id. 106290563).

A apelante
Dienif
Erilaine dos Santos
requer a absolvição, alegando insuficiência de provas aptas a fundamentar sua condenação pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Subsidiariamente pugnou pela aplicação do tráfico privilegiado, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Além da fixação
de honorários advocatícios em face da interposição do presente recurso por este patrono como defensor dativo.
(Id. 106290553).

Em contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória, em todos os termos. (Id. 106290565).

O apelante
Jhonata Pereira Machado
pugnou pela absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, e, subsidiariamente pela readequação da pena, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para abaixo do mínimo legal, com consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena. (Id. 111388465

Em contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, (Id. 1133881460).

Os recorrentes
William Henrique e Daniel da Silva Teixeira
, buscam a absolvição pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, argumentando que não possuem perfil criminológico de traficantes, e que não existem provas suficientes da autoria dos delitos.

Subsidiariamente pleiteiam a aplicação da detração do tempo de pena cumprido enquanto preso provisoriamente, e consequentemente a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Bem como, que seja revogada a prisão preventiva do acusado, conforme artigo 316 do CPP, haja vista que os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, se encontram suplantados, aplicando as medidas cautelares alternativas da prisão (Ids. 111933986 e 111941463).

Em contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo não provimento dos recursos, (Id. 1133881464 e 465).

Cristian dos Santos Gomes
, em suas razões, busca a absolvição pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, argumentando que não existem provas suficientes da autoria dos delitos.

Subsidiariamente pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, vez que o réu é apenas usuário de entorpecentes. Caso não seja esse o entendimento,

requer a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto com aplicação da detração do tempo de pena cumprido enquanto preso provisoriamente, aplicando as medidas cautelares diversas (Ids. 1111747543).

Em contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, (Id.
1133881461).

O apelante
Marcelo Giovane da Silva
busca a absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, sob argumento de que não existem elementos suficientes para uma condenação. (Id. 112618491).

Em contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, (Id. 1133881466).

Por conseguinte, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Promotor de Justiça designado
WESLEY SANCHEZ LACERDA
, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, assim sintetizando: (Id
. 118643969)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – RECURSOS DAS DEFESAS. A) ARGUIDA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA PELA DEFESA DA RÉ GABRIELA CARNEIRO LIMA, AO ARGUMENTO QUE A PEÇA INAUGURAL FOI OMISSA QUANTO A DESCRIÇÃO DO FATO TÍPICO, BEM COMO NÃO ESPECIFICOU A CONDUTA DA RÉ – AFASTAMENTO – HOUVE EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO, SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, AS QUALIFICAÇÕES DA APELANTE, A CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES POR ELA COMETIDOS, EM TOTAL OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALÉM DISSO HOUVE ESPECIFICAÇÃO DA CONDUTA UMA VEZ QUE A NARRATIVA FÁTICA EXPÕE A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA RÉ E SUA FUNÇÃO NA VENDA DE ENTORPECENTES – MATÉRIA PRECLUSA – ENTENDIMENTO PACIFICADO QUE A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA ESGOTA-SE COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. B) MÉRITO – PEDIDOS COMUNS PELA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PRÁTICA DOS DELITOS – INVIABILIDADE – PERFEITAMENTE LEGÍTIMA A CONDENAÇÃO LASTREADA NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – SE AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E DESFAVORÁVEL AOS ACUSADOS, AUTORIZANDO UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA NÃO PROCEDE DIANTE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E COM BASE NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. C) PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA TÍPICA DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 – INVIABILIDADE – PERFEITAMENTE LEGÍTIMA A CONDENAÇÃO LASTREADA NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – AS DROGAS ENCONTRADAS, DEVIDAMENTE EMBALADAS E PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO NÃO CONDIZEM COM O CRIME DE USO – A QUANTIDADE DE DROGA NÃO DEVE SER O ÚNICO ELEMENTO A BALIZAR A CONCLUSÃO DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO OU DA CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO DOS RÉUS, DEVENDO SER AFERIDOS TAMBÉM ELEMENTOS DE NATUREZA SUBJETIVA, COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS E A FORMA COMO ENCONTRADA A DROGA – AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS EVIDENCIAM QUE OS APELANTES COMERCIALIZAVAM ENTORPECENTES – A PRÁTICA DO USO DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE DO ACUSADO – A DEFESA NÃO COMPROVOU A CONDIÇÃO DE USUÁRIOS DOS ACUSADOS. C) NA TOCANTE A DOSIMETRIA, REQUER A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM RELAÇÃO AO RÉU JHONATA PEREIRA MACHADO, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA MÍNIMA E MÁXIMA ESTABELECIDAS EM VIRTUDE DE COMINAÇÃO LEGAL – VEDAÇÃO PREVISTA NO ENUNCIADO SUMULAR No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. D) ALMEJADO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o, DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006) EM FAVOR DAS APELANTES GABRIELA E DIENIF ERILAINE DOS SANTOS – INAPLICABILIDADE – RÉ GABRIELA REGISTRA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO, ALÉM DE TER SIDO CONDENADA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – COM RELAÇÃO A APELANTE DIENIF EVIDENCIOU-SE SUA DEDICAÇÃO A MERCANCIA DE ENTORPECENTES SENDO CERTO QUE A ASSOCIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA INFIRMA A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. E) PLEITO PELA ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – COM RELAÇÃO AO ACUSADO WILLIAM O REGIME SEMIABERTO FOI DEFERIDO POR OCASIÃO DA SENTENÇA – NO QUE ATINE AOS DEMAIS RECORRENTES CONSTATA-SE A IMPOSSIBILIDADE – OS CONDENADOS NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 33 § 2o, B DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO QUE SUPLANTA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A) PLEITEIA A CONDENAÇÃO DE DHIESSICA FERNANDA BENES GAMBIM NAS CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ARTIGOS 33, CAPUT E 35 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – A PROVA ORAL NÃO LOGROU DEMONSTRAR, DE MODO ISENTO DE DÚVIDAS, SEU ENVOLVIMENTO COM O COMÉRCIO ESPÚRIO DE DROGAS OU A ASSOCIAÇÃO PARA ESTA FINALIDADE – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO B) DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJADA MAJORAÇÃO DA PENA BASE EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE QUANTO AOS RÉUS WILLIAM, JHONATA E HERNANDES – É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENABASE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. VIABILIDADE QUANTO AO RÉU CRISTIANO LIMA SILVA – EXISTÊNCIA DE EXECUTIVO DE PENA COM TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO ANTES DOS FATOS NARRADOS NESTE PROCESSO – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. C) PLEITO PELA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO A PENA DO RÉU CRISTIAN DOS SANTOS GOMES – CABIMENTO – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUANDO DO SOMATÓRIO DAS PENAS – PENA CORRETA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.
DESPROVIMENTO AOS APELOS DAS DEFESAS E PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE – INÉPCIA DA DENÚNCIA

Preliminarmente, A
ré
Gabriela Carneiro Lima
pugna pelo reconhecimento da inépcia da inicial acusatória argumentando, em síntese, que a peça inaugural foi omissa quanto a descrição do fato típico. Aduz que não houve especificação da conduta da ré, porquanto imprecisa e supostamente fundada em deduções, motivo pelo qual postula a rejeição da denúncia com fulcro no artigo 395, inciso I, do CPP.

Assim narra a exordial acusatória:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Promotora de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial pelo previsto no inciso I, artigo 129 da Constituição Federal e artigo 41 do Código de Processo Penal, oferece DENÚNCIA em desfavor de:

JHONATA PEREIRA MACHADO, vulgo “JP”, brasileiro, convivente, inscrito no RG no 29008514 SSP/MT, CPF no 069.969.161-35, nascido em 11/08/1999, natural de Itaituba/PA, filho de Luciano Davinson Cardoso Machado e Laudenize Araujo Pereira, residente na Rua Mauro Matos Rocha, no 1375/1766, bairro Vila Esperança, Marcelândia/MT, atualmente segregado preventivamente junto ao sistema penitenciário estadual,

CRISTIANO LIMA SILVA, vulgo “Galo”, brasileiro, convivente, nascido em 30/12/1992, natural de Sete Quedas/MS, filho de Abel Marcolino da Silva e Veronice Aparecida de Lima, residente na Rua Amavoli dos Santos, no 1153, bairro Vila Esperança, Marcelândia/MT, atualmente segregado preventivamente junto ao sistema penitenciário estadual,

(...)

GABRIELA CARNEIRO LIMA, vulgo “Gabi”, brasileira, convivente, inscrita no RG no 2012575-5 SSP/MT, CPF no 062.572.031-80, nascida em 13/07/1995, natural de Peixoto de Azevedo/MT, filha Deuzelina Carneiro Lima, residente na Rua 02, da antiga Madeireira Rodil, Setor Industrial, Marcelândia/MT, atualmente segregada preventivamente junto ao sistema penitenciário estadual,

(...)

I – HISTÓRICO DAS INVESTIGAÇÕES:

Trata-se de inquérito policial instaurado com a finalidade de investigar o tráfico de entorpecentes em Marcelândia/MT. A autoridade policial representou pela interceptação telefônica e a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos nos autos no 1000195-51.2020.8.11.0109.

Na primeira fase da
Operação Progresso
, foram presos em flagrantes e denunciados os acusados
IGOR RODRIGUES FERREIRA, vulgo “Igor 19”, JANDERSON CENA FERNANDES, vulgo “Jandinho”, e GILMAR GODOI, vulgo “Cabelo”, “GG” e/ou “Maquinista
”, nos autos no 100030380.2020.8.11.0109.

Após, a autoridade policial representou pela busca e apreensão e prisão preventiva nos autos no 1000493-43.2020.811.0109.

Nesse ínterim,
DANIEL DA SILVA TEIXEIRA e sua convivente GABRIELA CARNEIRO LIMA
foram denunciados por estarem associados entre si e, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, por ter sido encontrado
33 (trinta e três) bitucas de substância análoga à maconha, 3 (três) pés de maconha, 2 (duas) porções de maconha, 1 (uma) porção de ácido bórico, 1 (uma) balança de precisão, 4 (quatro) aparelhos celulares e 1 (um) dichavador
(autos no 1000596-50.2020.8.11.0109).

Ainda,
JHONATA PEREIRA MACHADO
durante o cumprimento do mandado, foi encontrado
1 (uma) porção média de maconha, 1 (uma) balança de precisão e 2 (dois) aparelhos celulares, sendo denunciado pela prática de tráfico de entorpecentes
, nos autos no 1000597-35.2020.8.11.0109.

Deste modo, o relatório técnico final no 12/2020 de 21/09/2020 apontou as seguintes pessoas envolvidas com o narcotráfico nesta comarca, a seguir denunciadas.

II – DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, entre maio de 2020 até 20 de agosto de 2020,
JHONATA PEREIRA MACHADO, CRISTIANO LIMA SILVA, WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO, MARCELO GIOVANE DA SILVA, HERNANDES PEREIRA MUNIZ, CRISTIAN DOS SANTOS GOMES, DANIEL DA SILVA TEIXEIRA, GABRIELA CARNEIRO LIMA, DIENIF ERILAINE DOS SANTOS e DHIESSICA FERNANDA BENES GAMBIM
, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se entre si, para o fim de cometerem o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, envolvendo a adolescente Stephanie dos Santos Aguiar.

Restou apurado que, entre maio de 2020 até 20 de agosto de 2020, integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, com a finalidade de retomar as atividades criminosas em Marcelândia/MT, desarticuladas após a deflagração da “Operação Na Atividade”, bem como após as prisões ocorridas nos autos no 1000303-80.2020.8.11.0109, associaram-se aos denunciados
JHONATA PEREIRA MACHADO, CRISTIANO LIMA SILVA, WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO, MARCELO GIOVANE DA SILVA, HERNANDES PEREIRA MUNIZ, CRISTIAN DOS SANTOS GOMES, DANIEL DA SILVA TEIXEIRA, GABRIELA CARNEIRO LIMA, DIENIF ERILAINE DOS SANTOS e DHIESSICA FERNANDA BENES GAMBIM
, designando funções para cada acusado, com a finalidade de retomar a narcotraficância na comarca.

Desta forma,
MARCELO GIOVANE DA SILVA era o responsável para direcionar as drogas até a cidade de Marcelândia/MT. Para tanto, JHONATA PEREIRA MACHADO era o encarregado pela logística, transportando e distribuindo os entorpecentes com apoio direto de HERNANDES PEREIRA MUNIZ, CRISTIAN DOS SANTOS GOMES e DANIEL DA SILVA TEIXEIRA.

Ainda, CRISTIANO LIMA SILVA e WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO restaram designados para realizarem as cobranças e as vendas dos entorpecentes, contando com apoio de DIENIF ERILAINE DOS SANTOS, DHIESSICA FERNANDA BENES GAMBIM e GABRIELA CARNEIRO LIMA, bem como da adolescente Stephanie dos Santos Aguiar.

III –
DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que,
entre o mês de maio de 2020 até 20 de agosto de 2020, na cidade de Marcelândia/MT, JHONATA PEREIRA MACHADO, CRISTIANO LIMA SILVA, WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO, MARCELO GIOVANE DA SILVA, HERNANDES PEREIRA MUNIZ, CRISTIAN DOS SANTOS GOMES, DANIEL DA SILVA TEIXEIRA, GABRIELA CARNEIRO LIMA, DIENIF ERILAINE DOS SANTOS e DHIESSICA FERNANDA BENES GAMBIM, com consciência e vontade, adquiriam, vendiam e tinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins diversos ao seu consumo
.

Conforme aponta o relatório final no 12/2020 de 21/09/2020, o denunciado CRISTIANO LIMA SILVA, vulgo “Galo”, era um dos encarregados na comercialização das drogas enviadas por MARCELO GIOVANE DA SILVA, integrante do Comando Vermelho, para a cidade de Marcelândia/MT, revendendo diretamente aos usuários,
conforme pode-se observar em alguns trechos das conversas obtidos através da interceptação telefônica
(fls. 27, 95, 105 e 122):

“HNI: Me arruma uns “CINQUENTÃO” aí que eu te arrumo um “CHÁ”.

GALO: Eu não tenho, agora não falei que não tem?

HNI:E o Cuzão, será que o Cuzão não que não?

GALO: Certeza.

HNI: Eu vou aí nele então.

GALO: Vem aqui que eu vendo para ele.

HNI: Então, pode crê.

GALO: Demoro? Vem aqui no Cirrose.

HNI: Beleza!

GALO:(ininteligível) umas “BRANCA” aí, trás uma também.

HNI: Cê num tem não?

GALO: Tem nada.

HNI: Boto fé então.” (sic)

“GALO: Então?

HNI: Está na onde bichona?

GALO: Fala pro cê, aqui em cima.

HNI: Tem como passa uma pra nós não?

GALO: Han?

HNI: Tem como passa uma pra nós?

GALO: Uma?

HNI: É tem?

GALO: Fica quanto ai a segunda?

HNI: Han?

GALO: Fica quantos a segunda ai?

HNI: A segunda num (ininteligível), dá o cloro (ininteligível).

GALO: Han, aquela hora que eu estava ai já deixei uma já.

HNI: Aquela você falou que era pesada.

GALO: Uma era pedra, a outra, (ininteligível).

HNI: Então tem como, ou não?

GALO: Como vai ficar?

HNI: Ai fica “DUZENTOS” né?

GALO: “DUZENTOS”? Não tem eu ir ai não viado.

HNI: Não tem como não?

GALO: Não! Não... tem como ninguém vir aqui em casa não? Você sabe onde eu moro.

HNI: Na Tua casa?

GALO: É.

HNI: Vou ver aqui, se der, ai eu falo pra passar ai beleza?

GALO: Eu mando uma de (ininteligível).” (sic)

“GALO: Oi.

NEGUINHO: Traz pra mim, é o NEGUINHO.

GALO: O que que foi?

NEGUINHO: Arrumar... Tem ai? Está na sua casa?

GALO: Não! Estou aqui em cima ai.

NEGUINHO: Não dá pra arrumar para o papai?

GALO: Hum?

NEGUINHO: Arruma uma pedra de “DUZENTÃO” pra mim ai, (ininteligível).

GALO: Eu não estou em casa não doido, estou aqui em cima.

NEGUINHO: Mais você vai arrumar ou não vai?

GALO: Mas além eu vou ai no WANDO, se está no WANDO?

NEGUINHO: To no WANDERSON, (ininteligível).

GALO: Hum.

NEGUINHO: O franguinho, tem ou não tem?

GALO: Não aqui em casa só tem “DUAS PEDRINHAS” (possivelmente DROGA PASTA BASE) ai de “CEM”.

NEGUINHO: Não, vou lá buscar ô...

GALO: Não, mas eu vou ligar pra mulher depois, eu encosto ai no sê. E o WANDESON? Tá ligado se, e este WANDESON ai?

NEGUINHO: Arruma uma franguinha, em o GALO?

GALO: Han?

NEGUINHO: Se tá ligado, eu sei que devo você num tem? Mas nós somos nós né?

GALO: E o WANDESON?

NEGUINHO: (ininteligível), eu devo pro sê.

GALO: E o WANDESON?

NEGUINHO: O WANDO? Eu estou na casa do WANDO, (ininteligível).

GALO: Ele vai esta ai?

NEGUINHO: Tá, to na casa dele.

GALO: Passa pra ele ai?

NEGUINHO: Trás a bicicleta ai, vem de bicicleta, pega uma pra mim de “CEM” e pega uma pra ele, ele está na casa dele?

GALO: Beleza.

NEGUINHO: Fechou?

GALO: Passa pra ele ai. (...)

WANDESON: Fala bicha.

GALO: Bicha é meu pau.

WANDESON: Oi?

GALO: E ai?

WANDESON: Que que foi?

GALO: Tem alguma coisa pra nós ai?

WANDESON: Já vai ter, daqui a pouco traz o cheque ai, espera ai.

GALO: Eu vou ai, daqui a pouco ai.

WANDESON: O espera ai, o GUILHERME, pro piá ali da esquina, ele foi ali, pra vê se troca o cheque ali, daqui a pouco (ininteligível).

GALO: Não, mas daqui a pouco eu estou indo ai já, agora.

WANDESON: Você vem aqui por que? Se vai dar pra mim? O que que você vai fazer?

GALO: Um negócio (possivelmente DROGA) pro NEGUINHO ai, fala pra ele que eu estou chegando ai.

WANDESON: Han?

GALO: Fala pro NEGUINHO, que eu estou indo ai.

WANDESON: Ó, se você vem aqui então só se for pra trazer... “UMA DE DUZENTOS” pra nós, se não?

GALO: Mas, o dinheiro está em cima?

WANDESON: Han?

GALO: Levo até “QUINHENTOS REAIS” (possivelmente de DROGA) se você quiser.

WANDESON: Vem aqui então.

GALO: Já colo ai, beleza?

WANDESON: Ai.

GALO: É nós.” (sic)

“CRISTIANO: E ai? É DO NORTE?

HNI: Passa a visão.

CRISTIANO: Traz CEM pra mim aqui em casa.

HNI: Avista?

CRISTIANO: É.

HNI: Pode crê.

CRISTIANO: Ei aqui.

HNI: Han.

CRISTIANO: Traz servidona fiote, não é pra mim não... pra nós virar um pó ali pra um cara ali.

HNI: Não; vou pegar aqui doido, está daquele jeito lá, se está ligado.

CRISTIANO: Mais, manda umas PEDRINHAS (entorpecente) mais ou menos ai.

HNI: Vou ver aqui de qual que é.

CRISTIANO: Mais vem logo ai pau no cu, que eu estou só o ódio aqui.

HNI: Pode crê.

CRISTIANO: Beleza é nós, estamos juntos.” (sic).

Ademais, CRISTIANO LIMA SILVA utilizava sua convivente Stephanie dos Santos Aguiar, menor de idade, para realizar a comercialização dos entorpecentes, conforme nota-se dos trechos transcritos (fls. 91/92):

“GALO: Oi.

ELDER: Opa é o ELDER.

GALO: E ai ELDER?

ELDER: De boa?

GALO: Opa!

ELDER: Tá aonde?

GALO: Estou aqui pra cima do “CALANGUINHO” aqui na VILA TUPY.

ELDER: Vai passar aqui?

GALO: Han?

ELDER: Vai passar aqui?

GALO: Fazer o que ai?

ELDER: Aquele negócio lá porra?

GALO: Não alembro, que eu não lembro, esqueci viado.

ELDER: Há esqueceu? Entreguei pra você ali.

GALO: Quanto?

ELDER: “CINQUENTA”.

GALO: (ininteligível), está por ai? Em?

ELDER: Oi, está no rumo da casa dele ai pô.

GALO: (ininteligível), esta ai?

ELDER: Está aqui não! Ele saiu.

GALO: Se tá lá em casa, vai passar lá, se ele estiver lá, se ele não tiver fala pra mulher te dar um “PEDACINHO” pra você lá (possivelmente DROGA).

ELDER: Ah tá, beleza.

GALO: Mas, de boa fala pra ele dar um “PEDACINHO”...

ELDER: Han?

GALO: Beleza?

ELDER: Então beleza, qualquer coisa mando ela ligar pra você dai.

GALO: Tá.

ELDER: Falou.” (sic)

“GALO: Oi amor.

MNI: Oi, o ELDER está aqui.

GALO: Tira um “PEDACINHO” na unha ai, daquele lado que deixei, num tem?

MNI: Comigo?

GALO: É... não deixei um “PEDAÇO” pra você guardar de “ÓLEO”?

MNI: Você pegou de novo.

GALO: Há está com o HERNANE, fala pra ele falar com o HERNANE.

MNI: ai HERNANE!

GALO: Passa pra ele ai.

MNI: Ele “MOCÒ” (lugar que eles escondem a DROGA).

GALO: Fala pra ele que eu estou só com um “PEDACINHO”, estou soltando aqui já pô. O HERNANE está ai?

MNI: Tá.

GALO: Passa pra ele ai. (...)

HERNANE: Então.

GALO: E fiote. Você não tem um “PEDACINHO” lá não?

HERNANE: Se é “FLAGRANTE” doido, num fala desse trem assim na linha não demônio.

GALO: Eu não te conheço, você me conhece?

HERNANE: Quem é você doido? Você falou o meu nome o monte de vez ai!

GALO: Chama (ininteligível), rapaz.

HERNANE: Uai?

GALO: Fala ai balão.

HERNANE: Fala ai.

GALO: Tem um “PEDACINHO” lá pra soltar pra ele lá?

HERNANE: Han? Si pá?

GALO: Arruma um “PEDACINHO”, pra ele lá.

HERNANE: É nós.

GALO: Tamo junto ai.

HERNANE: Mas aquele queijo esta meio podre.

GALO: Está mesmo, já reparei já.

HERNANE: Rapaz, tem que ver o que você colocou, acho que foi o leite que azedou.

GALO: Será?

HERNANE: Eu acho.

GALO: Beleza, mas está podre mesmo, o cara quer comer! O cara é porco né? Que comer então come podre mesmo.

HERNANE: Demorou.

GALO: É nós, estamos juntos.” (sic)

Nesse contexto, apurou-se o vínculo entre CRISTIANO LIMA SILVA e WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO, vulgo “Gordinho”, que eram os responsáveis pela comercialização das drogas em Marcelândia/MT, mantendo intenso contato e negociação com usuários e abastecendo outros pontos de tráfico, conforme depreende-se de alguns trechos a seguir transcritos
(fls. 86, 87, 125, 127 e 132):

“HNI: E ai barrigudo?

GALO: E ai?

HNI: O cara que dá (QUINHENTÃO) em baranga.

GALO: E mais onde ele arrumou?

HNI: Isso que eu quero saber, onde ele vai arrumar? Ele falou pra mim, que amanhã eu ia lá no barraco dele buscar o dinheiro já, ele falou “só de tarde”, ai ele mandou esta ideia ai.

GALO: Fala pra ele assim, se ele não tiver com o dinheiro, pra ele soltar então.

HNI: Os (QUINHENTÃO) né?

GALO: É.

HNI: Beleza, falar com ele agora.

GALO: Beleza?

HNI: Beleza.

GALO: Mais...a i nós pressiona ele, para ver da onde vai tirar?

HNI: É fica de boa.

GALO: Falou.” (sic)

“GALO: Está dormindo?

HNI: Estou deitado;

GALO: Boto fé.

HNI: Por que?

GALO: O “CORRE” chegou.

HNI: Chegou? Boto fé.

GALO: Beleza.

HNI: É nós.

GALO: Mais amanhã nós tem que ir pra ideia, que as ideias...

HNI: Qual?

GALO: Mandar quase tudo pra “ANALÂNDIA” doido?

HNI: Há, tá errado né?

GALO: É doido, vai soltar 10 gramas (possivelmente DROGA) só?

HNI: Aqui?

GALO: É pra cada um.

HNI: Eu não quero não.

GALO: É se for 10 gramas, nem eu pego.

HNI: Há ideia furada, rapaz isso ai.

GALO: Mas, amanhã nós troca ideia.

HNI: Demorou!” (sic)

“(...) CRISTIANO: Acabei de falar pro ca ai já agora.

WILLIAN: O que ele falou dai?

CRISTIANO: Ele falou que queria 15, eu joguei pra 10; falei dou mais 10 ai (ininteligível), demorou então.

WILLIAN: Beleza quer que eu levi ai... ou ele vai vir aqui?

CRISTIANO: Ele quer vir aqui para entregar ela, quer que eu mando ele ir ai já?

WILLIAN: Não... deixa ele ir ai, vou tomar um banho aqui e já desço ai.

CRISTIANO: Ai você me liga primeiro.

WILLIAN: Beleza falou.

CRISTIANO: Demorou então, estamos juntos.” (sic)

“GALO: E ai cuzão achou?

WILLIAN: Acabei de resgatar.

GALO: Tá na mão né?

WILLIAN: Tá.

GALO: É... se você quiser pegar aquela BRANCA ali, vou colocar pra dentro vou dormir agora viado.

WILLIAN: Pode guardar ela ai doido.

GALO: Guardar?

WILLIAN: Pode.

GALO: Mas está certo ai então?

WILLIAN: Vai. É nós estamos juntos.

GALO: É nós estamos juntos.

WILLIAN: Falou.” (sic)

“GALO: O Hernane está ai?

WILLIAN: Está não doido.

GALO: Se ele for ai você manda ele vir ai.

WILLIAN: Tá eu falo sim, ele vai vir aqui pra me transferir o BANGUE dele.

GALO: Transferiri que BANGUE?

WILLIAN: O auxílio dele.

GALO: Se não fica ligeiro não... se acha que eu sou otário, pegou cinquentona ai... fica pagando de ligeirão avista ainda.

WILLIAN: Uai doido eu não falei pra você que eu ia pegar cinquenta.

GALO: E agora falou que não pegou, que pegou trinta fiado.

WILLIAN: Ei falei ontem isso pro cê doido, mas eu não paguei avista também não, porque eu não paguei ainda.

GALO: Está bom então, manda o Fernando vim ai.

WILLIAN: Em... e se tivesse pegado... o que que tem/ Não posso pegar cinquenta?

GALO: Avista pode, mas tem que pagar eu primeiro.

WILLIAN: é ms eu não paguei...” (sic)

Ainda, WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO contava com o apoio de sua convivente DHIESSICA FERNANDA BENES GAMBIM para realizar a venda das drogas, bem como na organização para a distribuição dos entorpecentes,
conforme trechos a seguir transcritos (fls. 65 e 234):

“WILIAN: Oi, a Jenifer vai aí de moto, não tem aquele pouquinho (DROGA) que estava pesado aí?

DHIESSICA: (esposa): Ham

WILIAN: Ai você passa pra ela aí, pra mim solta aqui.

DHIESSICA (esposa): O cadê o resto.

WILIAN: O resto tá guardado lá pra cima lá.

DHIESSICA (esposa): Uai, eu nem sei onde que tá aquilo lá mais.

WILIAN: Para anda logo pelo amor de Deus.

DHIESSICA (esposa): Não sei.

WILIAN: Como não sabe, tem que tá no guarda-roupa... ela vai aí pega.

DHIESSICA (esposa): Não, não vou dá nada pra ninguém.

WILIAN: Falou.” (sic)

“GALO: a Dhiessica Mandou a foto?

WILLIAN: Foto?

GALO: É.

WILLIAN: Da situação de ontem?

GALO: É.

WILLIAN: Mandou.

GALO: Quatro fotos né?

WILLIAN: Isso.

GALO: É... eu falei assim, deu duzentos lá, eu peguei e falei não já era, ela falou “não...ja era nada não”, é doido... está viajando ai a mulher, (ininteligível).

WILLIAN: Ela meteu o louco... rsrs

GALO: Ela falou “tem que ser de cinquenta em cinquenta, tem que pesar tudo de cinquenta e tirar a foto de cada parada para mandar”.

WILLIAN: É bandido (ininteligível).

GALO: Passou umas cinco gramas lá, tá ligado né?

WILLIAN: Estou ligado.

GALO: Aquela mulher sua hem? Di nada rapaz tá bom já deu duzentos, já estou indo ai, “não... volta aqui”, eu vou voltar pra que? Ela falou “não tem que pesar cada cinquenta aqui, ele mandou pesar, tem que pesar e tirar a foto”, tá de brincadeira ela falou “é...” (sic)

Conforme apurou-se, WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO contava também com o apoio de sua irmã DIENIF ERILAINE DOS SANTOS, que armazenava e também vendia os entorpecentes, conforme observa-se das seguintes conversas
(fls. 257, 259, 272 e 276):

“WILLIAN: Hem.

JENIFER: Hum.

WILLIAN: Rincão vai ai, solta uma desta dai sua, servida beleza.

JENIFER: Hum.

WILLIAN: Solta ai uma destas dai.

JENIFER: Tá.

WILLIAN: Depois ai consta como se fosse entendeu? Não precisa pegar nada com ela na mão não, como se fosse daquele jeito que eu te combinei não tem?

JENIFER: Há não estou tendendo é nada.

WILLIAN: Se lembra cada quatro cinquenta.

JENIFER: Hanran,

WILLIAN: Então quanto como fosse normal intendeu? Ai vai ficar duas ai né?

JENIFER: Hunrum.

WILLIAN: Tá... então se solta uma pra ela ai... falou.

JENIFER: Falou.” (sic)

“WILLIAN: Hem?

JENIFER: Solta.

WILLIAN: O GLEISON vai ai pegar uma... se solta uma pra ele... ai vai lá entregar, que é um corre que ele fez, ai ele vai lá entregar, dai vai voltar ai pra te deixar o cinquenta tá?

JENIFER: Hum.

WILLIAN: Ai.

JENIFER: Se ele não deixar aqui?

WILLIAN: Não... ele vai sim, pode confiar eu estou falando que ele vai, tá... solta ai... hem solta aquela BRANQUIUNHA pra Rincão, não tem a BRANQUINHA?

JENIFER: Tô ligado.

WILLIAN: Solva aquela lá e a outra você solta para o GLEISON.

JENIFER: Beleza.” (sic)

“WILLIAN: É doido logo cedo o que é?

JENIFER: Não... eu vi chamada perdida suas aqui.

WILLIAN: Há.. isso foi ontem, qui estava a milhão fui ai mas, não quis te acordar não... era pra pegar uma pedra daquelas.

JENIFER: Há... não eu dormi cedo estava com sono.

WILLIAN: Então altos corres era pra pegar umas trintas.

JENIFER: Uai... porque você não veio e pegou.

WILLIAN: Não.

JENIFER: GUSTAVO ficou acordado.

WILLIAN: Há... não tinha ninguém acordado não (ininteligível).

JENIFER: Há... tava todo mundo dormindo?

WILLIAN: Tava era meia-noite.

JENIFER: Há se é doido é.

WILLIAN: Há..

TRAFICANTE tem que ficar na ativa.

JENIFER: Uai.. mais.. é doido, então porque você não falou pra mim num acordou eu, que dai eu ia ficar ai na ativa.

WILLIAN: kkkkk

JENIFER: Doido.

WILLIAN: Mais beleza então.

JENIFER: Se pegou... três não foi?

WILLIAN: Pegou três?

JENIFER: Se tinha levado seis não tinha?

WILLIAN: Foi.

JENIFER: Se vendeu aquelas?

WILLIAN: Tudo.

JENIFER: Há então, pode trazer a minha aqui.

WILLIAN: Que tua?

JENIFER: Uai... qual foi o combinado gatinho da zaeli?

WILLIAN: Uai e aquela de cem se está ficando louca.

JENIFER: Há é mesmo...

WILLIAN: Agora eu estou vendo coisa mesmo gatinha da zaeli.

JENIFER: kkkkk, então tá bom então.

WILLIAN: Falou.” (sic)

“WILLIAN: Hem.

JENIFER: Han?

WILLIAN: Você vendeu aquelas?

JENIFER: Só duas.

WILLIAN: Tem quantas ai?

JENIFER: Duas.

WILLIAN: Entra uma pra SENINHA ai.

JENIFER: Não estou em casa agora não.

WILLIAN: Onde você esta?

JENIFER: Estou aqui na casa do Rosaldo, mais eu vou lá, já volto aqui.

WILLIAN: Então tá, vai lá que ela está indo lá já.

JENIFER: E o dinheiro?

WILLIAN: Ela está saindo aqui de casa, já me deu.

JENIFER: É pra mim, não é pra você.

WILLIAN: Uai... o trem é meu doido, esqueceu que estás quatros... a outra é sua.

JENIFER: Há... então acabou a sua.

WILLIAN: Cade os 100 reais?

JENIFER: Esta guardadinho no meu bolso.

WILLIAN: Tá já eu broto pra pegar.

JENIFER: Brota uma porra.

WILLIAN: Tchau... solta ela lá.” (sic)

Além do mais,
a organização para a venda dos entorpecentes encaminhados pelo Comando Vermelho para Marcelândia/MT contava com o apoio fundamental de JHONATA PEREIRA MACHADO, vulgo “JP”, responsável pela logística e distribuição das drogas, que pela sua importância auferia grande parte dos lucros,
conforme pode-se observar das conversas com sua genitora (fls. 79, 101 e 111):

“JHONATA: Hoje comecei a fazer o canal amanhã vou colocar um dente.

MNI: Presta atenção no que tu está fazendo? O pessoal é... vê que você está tendo gasto, sem trabalhar o negócio pega cuidado?

JHONATA: Rsrs, só estou ajeitando os meus dentes.

MNI: É mas se cuida, te cuida... presta atenção no que tá fazendo.

JHONATA: Tá mãe.” (sic)

“(...) JHONATA: Comprou os remédios certinhos?

MÃE: Falta uma caixa.

JHONATA: Han?

MÃE: Falta uma caixa, era 150, ai 150 ele ajudou pagar a consulta né?

JHONATA: Hum.

MÃE: E 150 ele comprou uma caixa;

JHONATA: Há? Era duas caixas então?

MÃE: É duas caixas de remédios.

JHONATA: Há por que a senhora não falou.

MÃE: Num acha que a gente esta dependendo de mais não?

JHONATA: Oi?

MÃE: Tu num acha que nós esta dependendo de mais não?

JHONATA: Nada, rsrs, MÃE: (ininteligível)

JHONATA: É rsrs, é tinha mandado, se estivesse falado tinha mandado.

MÃE: Oi?

JHONATA: Se a senhora estivesse falado tinha mandado, aquele dia.

MÃE: É né! Já tinha ajudado né?

JHONATA: Fui depositar um dinheiro na minha conta.

MÃE: Tava depositando dinheiro na sua conta?

JHONATA: Eu já depositei hoje. Só que eu tenho que ir lá em Sinop, lá pra... pode fazer o negócio lá, pra poder aumentar o limite pra depositar na conta poupança, que é só e três mil minha conta poupança, ai tem que ir lá em Sinop lá pra ver se aumenta né? Pra ver se eu posso depositar mais dinheiro.

MÃE: Há sei.

JHONATA: Ai eu acho que quarta ou quinta eu vou lá pra ver isso. Eu depositei hoje três mil.

MÃE: É?

JHONATA: Na minha conta.

MÃE: Mas está pagando as contas que esta devendo? Pra se ver livre?

JHONATA: Eu estou! Estou pagando a dona Fatima, to pagando o... terminei de pagar a Luciene, estou terminando de pagar o DIEGO.

MÃE: Parar o que?

JHONATA: O DIEGO, vou pagar a loja tudo no monte também.

MÃE: (ininteligível), pra ficar despreocupado né? Pelo menos a metade destas contas.

JHONATA: É pagar a conta da Fazin tudo de uma vez e da Martinello, é baixinho, da Fazin é três mil e da Martinello é um mil e quinhentos parece? Vou pagar tudo no monte.

MÃE: (ininteligível) num tá comprando outras coisas fiado não né Jhonata? (possivelmente a mãe quis dizer compra de DROGA).

JHONATA: Eu não!

MÃE: Deve pra ninguém não né Jhonata?

JHONATA: Eu não!

MÃE: Deve pra ninguém não né?

JHONATA: Não.

MÃE: Fala a verdade.

JHONATA: Verdade! Como é que deve? Num tem como dever não, pago tudo certinho

MÃE: (ininteligível), cuidado com a sua vida Jhonata,

JHONATA: (ininteligível), o que eu faço eu num do bobeira não, pago tudo certinho.

MÃE: Não anda mais comentando da tua vida, pros outros não né Jhonata?

JHONATA: Não! Nem estava na cidade, nem saio de casa, só ando aqui do lado só, não vou pra rua,

MÃE: Porque a gente não tem amigo não

JHONATA, (ininteligível), a gente não é amigo.

JHONATA: Eu sei mãe, eu sei que não.

MÃE: Tem que pegar alguma coisa PRA DIZER QUE VOCÊ TEM TRABALHO, o nego está só de olho, como é que este cara?

JHONATA: Fui comprar uma moto minha pra ir trabalhar lá na serraria, dá... aqui perto de Marcelândia e cem reais a diária lá, o cara chamou pra trabalhar lá, ele falou que tem uma moto pra mim comprar.

MÃE: Pois é, se tem que fazer UMA FAIXADA NA FRENTE pra dizer QUE TU TRABALHA (ininteligível), cuidado meu filho, com teus colegas que conhece a sua vida, FAZ DE CONTA QUE VOCÊ NÃO ESTA MAIS MEXENDO COM ESTAS COISAS.

JHONATA: Não mais... num.. estou correndo não nem saio de casa.

MÃE: Sim! Mais os outros meu filho, ninguém é amigo não meu filho, tem que prestar atenção... eu não estou de ralhando eu estou só te aconselhando, (ininteligível), pra você ter cuidados com as cosias, tu sabe, tu pega o seu dinheiro, num guarda dentro de casa, tu procura botar fora, faz algum buraco enterra no quintal rsrs.

JHONATA: Rsrsrs.

MÃE: quando eles chegar ai, acharem as coisas (possivelmente fala de DROGA), porque se você cair? A sua mulher vai junto.

JHONATA: (ininteligível), por que? Ela não mexe com nada.

MÃE: Sim! Mas o que achar ai.

JHONATA: Não mais ai... ela está gravida não pode ser presa não ela não mexe com nada.

MÃE: Sim, mas a Polícia quer saber disso? Quer saber de nada não meu filho, tem que se prevenir.

JHONATA: Vamos mudar de assunto.” (sic)

“MÃE: Hem Jhonata?

JHONATA: Hum?

MÃE: Deixa eu te dizer uma coisa... eu abri uma conta na CAIXA, ainda não chegou o meu cartão, só daqui uns trinta dias, se um dia... não tiver aonde colocar o teu dinheiro se tu quiser o número da minha conta, porque ainda ninguém sabe desta conta, quiser depositar o teu dinheiro na minha conta, pra não ficar tumultuado ai na sua, eu não vou mexer não.

JHONATA: Eu mando pra senhora ai eu deposito a senhora manda o número quando chegar o cartão, mas, de quanto que é o limite do cartão?

MÃE: Eu não sei ainda vou reclamar porque o cartão ainda não chegou, ai quando eu for lá resolver esse negócio deste cartão, vou perguntar quanto é o limite, se você quiser guardar algum pouco do seu dinheiro na minha conta eu te passo a minha conta.

JHONATA: Estou precisando mesmo.

MÃE: Porque quando a pessoa... eu espero em Deus que nunca aconteça, mas, quando a pessoa sai nestas bandas é... arriscado eles (ininteligível), e tudo né.

JHONATA: Tirar o dinheiro do banco, eles bloqueia.

MÃE: Pois é, então ninguém sabe sei lá se quiser o número da minha conta daqui uns dias quando eu tiver eu te dou.

JHONATA: A hora que chegar a senhora liga pra mim mãe, que eu vou precisar mesmo (ininteligível), não deixar dinheiro na minha conta.

MÃE: O número da minha conta eu já tenho eu só ainda não tenho é o cartão por enquanto, por exemplo se precisar de tirar eu tenho que ir lá dentro sabe?

JHONATA: Hanran.

MÃE: Lá dentro, eu não posso tirar na boca do caixa, porque eu ainda não tenho o cartão, mas, se quiser o número da conta eu já tenho e passo pra ti, quando você não quiser depositar na sua conta, coloca na minha, eu não tenho acesso nesta conta ainda não.

JHONATA: Então tá mãe, depois a senhora manda pra mim no zap.” (sic)

Os entorpecentes eram encaminhados por MARCELO GIOVANE DA SILVA, vulgo “Arrascaeta” e/ou “MC”, que contava com o apoio de logística de JHONATA PEREIRA MACHADO para trazer as drogas até Marcelândia/MT, para que fosse distribuído para os demais integrantes, conforme trechos a seguir transcritos
(fls. 81, 84, 107, 109 e 119):

“HNI (preso): Opa mano.

JHONATA: Opa, cade o mano ai?

HNI (preso): Han?

JHONATA: Queria falar com o mano ARRASCAETA ai.

HNI (preso): Pera ai. Pode falar meu mano, passa a visão, que eu passo a visão pra ele lá, que ele esta no Cassino.

JHONATA: Então veio, eu queria ver o NEGÓCIO ai dá, dos trens aqui entendeu? Pra siar fora.

HNI (preso): Você já está ai?

JHONATA: Tô. HNI (preso): Fica na linha que eu vou chamar ele lá.

JHONATA: Demorou. (...)

ARRASCAETA: E ai meu mano?

JHONATA: E ai.

ARRASCAETA: Na ativa?

JHONATA: Na ativa, hem?

ARRASCAETA: Eu vi seu áudio lá, que tinha mandado lá a mensagem lá pô, é pra ver ainda?

JHONATA: É, já vê com as gurizadas ai já;

ARRASCAETA: Achei, que você já tinha visto, ninguém chegou ai não?

JHONATA: Não, estou aqui já.

ARRASCAETA: Calma ai.

JHONATA: É o mesmo mano lá?

ARRASCAETA: É você tem o número?

JHONATA: Então, mas eu liguei, ligo... no BIRICO dele, mas não atende.

ARRASCAETA: Calma ai, manda mensagem.

JHONATA: Demorou.” (sic)

“JHONATA: Opa, hem?

ARRASCAETA: E ai mano?

JHONATA: Então mano, e ai o cara está desativado?

ARRASCAETA: Que horas que você falou que ia chegar na quebrada?

JHONATA: Hem?

ARRASCAETA: Que horas, que você falou que ia sair de lá hoje?

JHONATA: Da onde?

ARRASCAETA: Mano você falou pra mim que ia sair de madrugada mano, a minha internet está ruim, eu passei o seu número pro cara agora apouco marujo, agora não tem o Wi-Fir, está de tranca, já trancaro nós, era pra você ter chegado na hora, que eu podia ir no Wi-Fi, naquela hora que eu estava falando com você na linha, era a hora de você já ter chegado já mano, aquela hora já era quase duas horas, uma hora, entendeu?

JHONATA: Então, mas não tinha como o motor tinha quebrado pô.

ARRASCAETA: Pois é agora vai ter que esperar, agora tem que segurar a onda agora, vai dar certo, mas tem que esperar, marca o número ai pra ver se está certo aí, eu não tenho como fazer nada mano, meu (ininteligível), está desativado entendeu? Anota o numero ai.

JHONATA: Fala ai.

ARRASCAETA: Calma ai mano, é (66) 99644-0348, fala que você é o guri o GABRIEL, entendeu?

JHONATA: Hanran, pois então mano, mais só da caixa.

ARRASCAETA: Não é só zap.

JHONATA: Então mas eu mandei lá, também num, chama, chama e nada.

ARRASCAETA: O cara não conhece o número, manda mensagem.

JHONATA: Já mandei, então depois das oito horas tá ligado não pode mais andar na rua não.

ARRASCAETA: Por isso mesmo que eu falei.

JHONATA: Então, vou ver aqui, vou tentar falar com o mano.

ARRASCAETA: Demorou, não me liga não, que a minha internet, depende de ficar tudo quieto pra ir os trem entendeu?

JHONATA: Hanran.

ARRASCAETA: Que nem liga agora só na internet.

JHONATA: Demorou.

ARRASCAETA: É nós.” (sic)

“MARCELO: Então... então só vamos cuidar as provas... por isso mesmo que eu falei vou trocar uma ideia com o mano lá... porque né... a gente não dialoga muito, por causa está ligado que o... binho é foda e o celular meu aqui estou tentando discar um número aqui agora é a maior babilônia não tem?

JHONATA: Rsrs, hanran.

MARCELO: Dai eu falei não, mas vou trocar uma ideia com ele mesmo assim, eu vou ligar lá na linha... fodasse vou ligar lá na linha vou trocar uma idéia com ele.

JHONATA: Rsrs.

MARCELO: Por que né se o cara estiver fazendo isso ai mano, ai o mano vai está fazendo errado eu não ovou deixar o ara fazer errado e se enforcar né mano.

JHONATA: Não mais é o certo mesmo é o certo eu estou ligado.

MARCELO: Então a cara nossa é abrir o olho mano passar a visão certa pra não deixa acontecer este tipo de deselegância.

JHONATA: Não... mas aquele negócio era do FEIJÃO pô, é FEIJÃO (ininteligível) falei: isso ai é outra coisa isso ai não fiz nada pra você não, isso ai é meu preço malandro.

MARCELO: Então (ininteligível).

JHONATA: Ah mais está caro não sei o que, falei: não mais é o meu preço se quiser é isto ai mano.

MARCELO: Hem, está de boa desliga ai, eu vou mandar um áudio pra você lá no zap lá dai.

JHONATA: Demorou.

MARCELO: Está no jeito beleza.

JHONATA: Demorou.” (sic)

“MARCELO: O negócio é o seguinte, os trem esta ai guardado, você achou as famílias dos manos pra entregar ai? Sabe onde eles mora?

JHONATA: Então, eu sei onde os povo mora, mas eu fui na casa do povo do MAQUINISTA” ai eu não vi ninguém não, amanhã eu vou lá, de manhã pra vê se acho alguém. Do “VEIO RONILDO” eu não fui não, (ininteligível), eu estou de apé.

MARCELO: Lá você não foi não, (ininteligível).

JHONATA: Ai no “VEIO RONILDO”, eu vou mandar o guri i lá ver.

MARCELO: (ininteligível), hem, você passou alguma coisa, pô... pros caras, e passou, tipo assim que nem aquele mano lá que você pediu a “MAERCADORIA” lá, num tem?

JHONATA: Qual?

MARCELO: Que você passou “QUATROCENTOS REAIS” pra ele?

JHONATA: Pra quem?

MARCELO: Em meu mano, mas ai é o seguinte.

JHONATA: Pra quem?

MARCELO: Porque o mano esta pagando “LOJINHA” num tem?

JHONATA: Pra quem, que você fala?

MARCELO: Pu... “JOÃO” não sei que lá pô.

JHONATA: “JOÃO VITOR”, é João Vitor aquele balão?

MARCELO: É.

JHONATA: Não! Eu pensei que a “LOJINHA” é dele mano.

MARCELO: Mais, qual. Ele falou que a “LOJINHA” dele foi “QUINHENTOS” mano.

JHONATA: É doido é? As ideias deste cara?

MARCELO: É..., porque não pode fazer isso não, é “TREZENTOS” (ininteligível), mano intendeu?

JHONATA: Eu tô ligado.

MARCELO: Sabe que ele tem “LOJINHA”, agora se você quiser ativar os guri seus ai, pra trabalhar pra você, um exemplo.

JHONATA: Não, não estou ativando ninguém não, estou de boa deste bagulho.

MARCELO: Então, então agora se for pra fazer desta forma ai mano, é trezentos, só soltar no mesmo valor, porque se você for pego, dando uma ideia, e o cara falar que era você, que estava passando, que comprovar que era você, você vai arrumar B.O pra você entendeu?

JHONATA: Hunrum.

MARCELO: Tá ligado, que o trem é certo entendeu?

JHONATA: Tô ligado.

MARCELO: Então pô, tem que ficar ligado com esse trem ai, pra não da mole intendeu, este detalhe ai porque se dai puxa algum bonde de alguma coisa, querendo ou não mano, se prova estar ideiais ai, um exemplo que está fazendo, (ininteligível), carteristico, dai pronto, dai o trem já esta formado já.

JHONATA: Eu estou ligado como é que é.

MARCELO: Então, (ininteligível), num da prova, por isso mesmo, que eu falei, vou trocar uma ideia com o mano lá porque né? Agente (ininteligível), por causa você está ligado, (ininteligível), este meu celular aqui eu estou tentando discar um número aqui agora é a maior babilônia num tem?

JHONATA: Hanran.

MARCELO: Dai eu falei, não, mas vou trocar uma ideia com ele mesmo assim, vou ligar lá na linha, fodasse, vou ligar lá na linha e vou trocar uma ideia com ele, porque né, se tiver fazendo isso ai, (ininteligível), o mano vai conta que esta fazendo errado se enforcar né.

JHONATA: Mais é o certo mesmo, é o certo, estou ligado.

MARCELO: (ininteligível) abri o olho do mano passar a visão certa, pra não deixar, acontecer este tipo de deselegância.

JHONATA: Não (ininteligível), que aquele negócio era do “FEIJÃO” pô, (ininteligível), isso ai é outra coisa, isto ai num tem nada com você não, isso ai é meu preço mano. (“FEIJÃO” termo utilizado por eles quando se refere a droga).

MARCELO: Entendi.

JHONATA: (ininteligível), mas não sei o que, mas é o meu preço, se quiser é isso ai mano.

MARCELO: Em, desliga ai, que eu vou mandar um áudio no zap pra você.” (sic)

“(...) JHONATA: Eai?

ARRASCAETA: E ai fiote tudo bom?

JHONATA: Há... não está bom não em?

ARRASCAETA: Por que?

JHONATA: Há, estou aqui em SINOP aqui, o mano lá falou que não tem como soltar (possivelmente DROGA) só amanhã?

ARRASCAETA: Hum... em?

JHONATA: Um?

ARRASCAETA: E se arrumar o lugar (ininteligível).

JHONATA: (ininteligível) como você fala?

ARRASCAETA: Se eu explicar ai, pra ir amanhã, não vira não? Vou falar com ele aqui, vê onde é que é, pior que agora não tem nem como ligar nele.

JHONATA: Eu tenho que ver com o mano aqui, como é que vai ser, se for? Se for pra sair na madruga, ai é bom né? Por que é o seguinte mano.

ARRASCAETA: (ininteligível)

JHONATA: Só que amanhã?

ARRASCAETA: (ininteligível), depois nós paga mais cinquenta pro cara de novo na hora de buscar entendeu?

JHONATA: Não... deixa passar a visão, porque amanhça, é o seguinte vai bloqeuar as estradas tudo de MARCELÂNDIA entendeu? Ai o corre era ir hoje malandro, ou na madruga, se for pra nós ficar na madruga aí, nós fica na madruga, até umas 04:00 horas da manhã, e sai jogado, antes de fechar as estradas ai, como é que é.

ARRASCAETA: Vai fechar tudo as estradas então?

JHONATA: A estrava vai fechar mano.

ARRASCAETA: Calma ai, então já te ligo ai, falou, demorou.” (sic) Após o transporte dos entorpecentes até Marcelândia/MT, JHONATA PEREIRA MACHADO distribuía aos demais faccionados, como observa-se nas conversas com CRISTIANO LIMA SILVA:

“JHONATA: Oi.

GALO: E ai viado, é o GALO, vai querer subir lá?

JHONATA: Na onde doido?

GALO: Não... eu tô perguntando para o HERNANI, que já foi lá.

JHONATA: Já... tá de boa. Agradece ai.

GALO: E como é que está o movimento?

JHONATA: Não sei, tranquei a minha porta já.

GALO: Uma “BRANQUINHA” pra mim ai, me dá duas baranga pra mim ai, vou mandar o HERNANI buscar ai;

JHONATA: Eu (ininteligível), não viado, tem que passar amanhã que vai estar na mão.

GALO: É.

JHONATA: Hanran.

GALO: Então de boa então.

JHONATA: É.

GALO: Tamo junto.” (sic)

Nota-se que o vínculo entre os denunciados é forte e duradouro, onde todos podem contar com o apoio de HERNANDES PEREIRA MUNIZ, que auxilia CRISTIANO LIMA SILVA e WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO, conforme trechos a seguir transcritos
(fls. 96, 118, 142 e 170):

“GALO: Oi?

HNI: E ai? Tem ai?

GALO: Tenho.

HNI: Se segura pra mim ai? Até amanhã só.

GALO: Há, se quer conversar com o HERNANE, pra ver se ele segura pra você?

HNI: Sim, passa ai, passa pra ele ai.

GALO: Vou passar pra ele então. (...)

HERNANE: Sim.

HNI: O... HERNANE?

HERNANE: Sim.

HNI: Se segura esta pra mim? Pra amanhã?

HERNANE: Quando? HNI: Esta dai pô que você mostrou pra mim dentro do carro.

HERNANE: Cade? Eu Não sei, onde ficou seu viado?

HNI: Se ficou segurando na mão pô.

HERNANE: Fiquei segurando na mão?

HNI: É.

HERNANE: Nossa Senhora, cade? EU não peguei ela não veio!

HNI: Pegou, eu só peguei e te devolvi, se falou “está aqui é tri”.

HERNANE: Vichi, será que eu não joguei esta porra fora não?

HNI: Não sei.

HERNANE: Na hora que eu abri a porta?

HNI: Não sei rsrs.

HERNANE: Rsrs, mas tem outra aqui pô.

HNI: Tá, eu vou... passar na frente ai?

HERNANE: Daqui uns quinze minutos você me liga.

HNI: Tá.” (sic)

“(...) HERNANI: Deixa eu falar.

WILLIAN: Há já sei, fala ai?

HERNANI: Então “CHÁ”.

WILLIAN: Han?

HERNANI: Tem “CHÁ” não?

WILLIAN: Tem.

HERNANI: Brota aqui no coisa aqui.

WILLIAN: Na onde?

HERNANI: Aqui, (ininteligível).

WILLIAN: Já eu broto ai. HERNANI: Tá.” (sic)

“GALO: Onde tá aquele verde lá?

HERNANE: Onde que tá?

GALO: É... que o cara pegar lá pra mim lá, pra mim soltar um corre pro mano ai.

HERNANE: Pois é veio, eu tinha que ir lá veio, só eu que posso chegar lá. GALO: Só por que você pode pegar?

HERNANE: Só eu veio, quem vai entrar no meu barraco cavucar lá?

GALO: O WILLIAN pega, o WILLIAN vai lá. O WILLIAN é de casa.

HERNANE: Rapaz, será? Vira não em?

GALO: o WILLIAN tá indo até comigo aqui.

HERNANE: Hum?

GALO: O WILLIAN está aqui comigo.

HERNANE: Então vou pegar do WILLIAN? (...)

GALO: (Comenta com o WILLIAN, que a mulher de WILLIAN ouviu o nome dele e xingando do lado, WILLIAN fala para GALO falar pra ela resgatar meus trem lá e ficar na mão lá, que daqui a pouco eu vou lá resgatar, GALO pergunta para WILLIAN “o FEIJÂO” também? (termo utilizado por eles quando se referem a DROGA), tudo vou resgatar tudo).

HERNANE: Olha aqui.

GALO: Fala.

HERNANE: Mas você precisa do que mesmo?

GALO: “SAL” (Termo utilizado por ele quando se refere a cocaína).

HERNANE: Então veio, eu num tenho, tá... tá ai veio, mas tá mocado.

GALO: Então fala aonde esta doido, que eu vou lá pegar.

HERNANE: Mas como, que eu vou falar o bagulho doido, você está louco?

GALO: Por mensagem.

HERNANE: doido não vira, se nãos e garante não irmão.

GALO: Áh... Se eu não garanti do outro, vou garantir deste dai.

HERNANE: Não! Mas quero ver você entrar dentro do meu barraco, pegar lá com minha mãe lá.

GALO: O WILLIAN pega menino.

HERNANE: Pega irmão?

GALO: Ele não sai de lá?

HERNANE: O que que este cara?

GALO: E ai?

HERNANE: Vichi veio! Manda ele vim buscar aqui, esta baratinado?

GALO: Vou falar com o WILLIAN aqui, pra você falar com ele.

HERNANE: Não, cade o galeguinho? (...)

WILLIAN: E cara?

HERNANE: Então.

WILLIAN: Hem? Resgata... fala pra JESSICA da meus trem ai, pra você ai, na mão ai, que é: um “CHA”, as “GORADAS” e as “BARANGAS” tudo e a babá, deixar na sua mão ai, que mais tarde, se eu não for ai, o LOIRINHO vai passar ai, que eu vou esta meio ocupado pra resgatar, você pode entregar pra ele beleza? (...)

HERNANE: Demorou.

WILLIAN: Qualquer coisa você manda um Zap pra mim.

HERNANE: Olha aqui eu estou sem internet veio, estou roteando dela intendeu?

WILLIAN: Vou te mandar internet ai agora.

HERNANE: Falou.” (sic)

“GALO: É pra você ir lá no JP está escutando?

HERNANES: Como assim? GALO: É pra você ir lá, pro sê ir lá num corre com o PASSIL.

HERNANES: Que corre?

GALO: Num sei, é pra você ir lá agora, o JP falou, o PASSIL está esperando lá, pra você ir lá no corre com ele, não sei onde é não.

HERNANES: vichi eu não estou na cidade não.

GALO: Não está o que rapaz, vai lá logo.

HERNANES: Eu estou te falando, pergunta pra minha mãe.

GALO: Não vou perguntar nada não, você está aonde então desgraça.

HERNANES: Eu estou no sítio aqui.

GALO: Não, mais vai lá, o cara está mandando você ir lá.

HERNANES: Fala pra ele me ligar aqui.

GALO: Não, eu não vou mandar não menino, você sabe, você vai lá doido.

HERNANES: Mais como veio, se eu não estou na cidade.

GALO: Vou falar pro cara, que você não está entendeu?” (sic)

HERNANDES PEREIRA MUNIZ também auxilia JHONATA PEREIRA MACHADO tanto no transporte dos entorpecentes, quanto na comercialização, conforme pode-se notar nos trechos a seguir transcritos (fls. 99 e 159):

“HERNANI: (ininteligível), que está falando inglês seu doido?

JHONATA: É doido, o cara falo aqui, o gurizinho está acelerando ele pra vir comprar BRAU aqui.

HERNANI: Uai? O que... eu falei pra este cara Zé? Nem ideia com eeste cara eu troco doido.

JHONATA: É doido! Eu falei, é doido ô... falei, não! Pode ficar de boa ai, vou descer no cara aqui agora, pra ver qual que é estas ideias.

HERNANI: Manda este cara pros inferno rapaz.

JHONATA: Mas beleza então.

HERNANI: Pra baixo da égua.

JHONATA: O GALO foi lá?

HERNANI: Ele está fodido isso sim.

JHONATA: Há?

HERNANI: Este é um cusão fodido;

JHONATA: É bom, tá bom já foi, já morreu a história. Em escutou o que eu falei?

HERNANI: Hanra.

JHONATA: Pois foi lá, estou esperando ele aqui.

HERNANI: Demorou, falou.

JHONATA: Falou.” (sic)

“(...) JHONATA: Que nada traz a minha bicicleta ai o.

HERNANDES: Está com o franguinho.

JHONATA: Cade ele?

HERNANDES: Está aqui, já ele vai vazar ai.

JHONATA: Não doido traz agora, minha mãe está precisando que ela vai lá levar o meu cachorro no veterinário.

HERNANDES: Vou falar pra ele ir ai agorinha.

JHONATA: Já traz agora, olha aqui fala pra ele trazer o FEIJÃO, que ele falou que ia mandar pra mim nas condições, que eu estou de casa.

HERNANDES: Falou.” (sic)

Além disso, GABRIELA CARNEIRO LIMA, vulgo “Gabi”, convivente de DANIEL DA SILVA TEIXEIRA, vulgo “Danielzinho”, auxiliava na venda das drogas, conforme trechos das conversas com CRISTIANO LIMA SILVA, vulgo “Galo”, a seguir transcritas (fls. 129 e 227):

“(...) GABRIELA: Oi você está na onde?

GALO: Estou aqui na casa do Willian.

GABRIELA: Hum boto fé, hem.

GALO: Hum.

GABRIELA: E aqueles lado lá, só os trezentões mesmo?

GALO: AH o cara falou.

GABRIELA: Boto fé pô.

GALO: Neste momento Galo pergunta para Willian (né trezentão lá 50 gramas cusçao...) É GABRIELA: Aff... puxado hem, não era pra mim não pô, é pra dona que vai viajar e vai levar.

GALO: Ah,

GABRIELA: Era pra novinha.

GALO: Pergunta pra Willian se não faz duzentão pra novinha 50, pega leve, eai?

GABRIELA: Hun.

GALO: É só trezentos mesmos.

GABRIELA: É.

GALO: É só trezentos mesmos, que ele está precisando do dinheiro.

GABRIELA: Eu to ligado pô, eu tô ligado... é foda né.

GALO: É foda mesmo.

GABRIELA: E ontem... você viajou hem, se viajou ontem hem, mas, é isso ai mesmo estão pô.

GALO: Então beleza, eu vou ver com um outro cara ali se ele vai querer. GABRIELA: Hunrum,

GALO: Ta bom eu te ligo.

GABRIELA: Demorou então.” (sic)

“GALO: Mas qual que era pode falar?

GABRIELA: Hem, bora fazer jogo em 30 gramas de BRAU no 4 de GORDURA?

GALO: Como?

GABRIELA: Vamos fazer jogo em 30 gramas de BRAU em 4 de GORDURA?

GALO: 50 gramas?

GABRIELA: Não 30 de BRAU e 4 gramas de OLÉO.

GALO: Dou 20.

GABRIELA: Han

GALO: 20 eu dou.

GABRIELA: Não, eu que estou trocando o BRAU pelo OXI.

GALO: Você quer o OXI? GABRIELA: É... entendeu.

GALO: Não OXI eu não quero não eu tenho BRAU de mais. O RONILSON não troca não.

GABRIELA: Ah o RONILSON (ininteligível), da BO (ininteligível).

GALO: Cadê o OXI? Cadê o CAMINHONETE não deixou OXI pra você não?

GABRIELA: NÃO, deixou não, levou tudo.

GALO: Hum, o WILLIAN não troca?

GABRIELA: Não... eu já pedi pro WILLIAN, o WILLIAN pediu pra falar com você, ele falou que só tem uma caixa só de OXI.

GALO: Não... mas, eu não tenho, só tenho pouquinho de ÓLEO só tenho é BRAU.

GABRIELA: Boto fé então, é nós.” (sic)

Ainda, GABRIELA CARNEIRO LIMA recebe informações de JHONATA PEREIRA MACHADO acerca de uma abordagem da Polícia Militar, conforme transcrição de fls. 238/239 do relatório final:

“JHONATA: Ai que desacerto doido é doido?

GABRIELA: Pois é o DANIEL perdeu a moto, o Arlinhos está com a moto dele lá também presa, o bagulho estava louco.

JHONATA: Que... quase que eu ia preso junto nesta mão ai, DANIEL chapa demais, saiu correndo igual um louco, pra dispensar FLAGRANTE... o Silveira veio correndo pra cima de mim apontando o ferro na minha cara mandando eu deitar no chão, “deita no chão fila da puta” pra deitar no chão eu não doido, conversa de boa.

GABRIELA: Então.

JHONATA: Ai depois que eles viram o DANIEL ficaram gritando, “bora DANIEL o carai, (ininteligível) dentro do mato o que você jogou”, falei qui doido o cara jogou foi litro de energético fora rapaz se está é chapando ai.

GABRIELA: Ai meu Deus do céu, DANIEL só... quando DANIEL não está comigo bebe e chora.

JHONATA: Não... bebo os homens é uma coisa até umas horas.

GABRIELA: Não o DANIEL ele separa de mim ele só arruma xoxa o DANIEL só arruma xoxa, fica sozinho só vai pra xoxa e o GALO...

JHONATA: E queria por que queria ficar lá pra esperar os policiais sair pra pegar o FLAGRANTE dele, falei rapaz pois você vai ficar bem ai que eu não vou ser preso não doido falou e vim mim embora liguei pro PASSIL pra Loira buscar eu.

GABRIELA: Ah se estava junto com ele?

JHONATA: Eu estava.

GABRIELA: Hum boto fé.

JHONATA: Eu fui buscar o motor lá na hora antes dos homens vim.

GABRIELA: Ah tá.

JHONATA: Ai chegou os homens já chegou atrás.

GABRIELA: Com quem que o DANIEL estava?

JHONATA: E os homens brotou foi do nada. Han?

GABRIELA: Estava só o GALO a STEFANI e o DANIEL, os três? JHONATA: Só os três eles vieram aqui me chamar.

GABRIELA: Ela não me contou direito eu não perguntei nada pra ela.

JHONATA: Estava só os três, os três vieram aqui em casa me chamar eles vieram aqui me chamar.

GABRIELA: Chamados.

JHONATA: Hanran.” (sic)

Restou apurado também que GABRIELA CARNEIRO LIMA contava também com o apoio da adolescente Stephanie dos Santos Aguiar, convivente de CRISTIANO LIMA SILVA, conforme pode-se observar da conversa entre a denunciada e seu convivente DANIEL DA SILVA TEIXEIRA (fls. 268):

“DANIEL: Oi.

GABRIELA: Oi, você está aonde?

DANIEL: Eu vim aqui na Stefani buscar DUAS daquele NEGÓCIO lá pra mim.

GABRIELA: Eu estou indo ai buscar já deixa pronto.

DANIEL: Não tem mais, só tem duas.

GABRIELA: Ela vendeu tudo?

DANIEL: Não sei.

GABRIELA: Então ela vendeu, então pega as duas então o resto ela vendeu, o que você esta fazendo?

DANIEL: Eu tô... vou fazer um corre ali agora.

GABRIELA: Você vai ali no GORDO?

DANIEL: Vou daqui a pouco.

GABRIELA: Então está então.

DANIEL: Ta ai?

GABRIELA: Eu estou indo ai estou chegando ai, já estou descendo aqui a ladeira aqui da Vila.

DANIEL: Tem que fazer mais.

GABRIELA: Tá... eu estou chegando ai.

DANIEL: (ininteligível)

GABRIELA: Porque você não faz, que você sabe, daquele modelo?

DANIEL: (ininteligível), se sabe também.

GABRIELA: Não... se sabe que não fica a mesma coisa, mais esta de boa.” (sic).

Nesse ínterim, ressalta-se que DANIEL DA SILVA TEIXEIRA comercializava os entorpecentes, inclusive contando com apoio de CRISTIANO LIMA SILVA, bem como auxiliava no transporte, conforme trechos interceptados (fls. 147/148, 151 e 206):

“GALO: Oi. HNI: Em ô... Você vai pegar deste que eu troche ai né?

GALO: Não eu não sei de nada, não chegou nada na minha mão.

HNI: Eu acho que vai, pelo que o WILLIAN estava me falando é bom hem? Hem aquele cem reais teu lá eu posso te passar em dinheiro?

GALO: Não, mas eu queria o ‘FEIJÃO”. (termo utilizado quando se referem a entorpecente).

HNI: Por causa que é o seguinte veio, deu pt aqui o... sabe quanto nós pagou em “100 GRAMAS?”

GALO: Hum?

HNI: Mil reais.

GALO: Então foi o que mais deu.

HNI: Então o WILLIAN deu mil doido.

GALO: Não ele deu 500 e eu 500.

HNI: O WILLIAN deu mil reais;

GALO: Não. HNI: Você deu 500 e ele deu mais 500 na estrada, mais nós vai ver bem certinho aqui, por que se eu fosse pegar ai era melhor né veio, por que eu não vou ter o... tudo agora.

GALO: Vou pegar de quem?

HNI: Mas se tu for pegar este dai do WILLIAN ai, que eu mostrei lá pro WILLIAN, ele falou que ia negociar contigo ai, se ele for pegar, ai eu te passo o dinheiro viado.

GALO: Você passou quantas gramas pra ele? HNI: Cinquenta. Se tu não for pegar, ai... eu te mando, assim em coisa, pra você não ficar sem, porque eu vou ter que fastar nesta desgraça desta moto ai em veio? Só arrumei foi pra cabeça neste corre ai. GALO: Eu te ligo. HNI: Dai tu vê ai, se você não for pegar, eu (ininteligível), eu vou ver o que que eu faço aqui. GALO: Eu te ligo. HNI: Tá, se você não for pegar você me avisa.” (sic)

“(...)JP: Conseguiu achar o “BAGULHO”?

GALO: Não. JP: Há, tá é tirando doido.

GALO: Caminhoneta não levou um ai não?

JP: Han, eu não estou, não estou ajeitando a minha bicicleta, que esta desgraça quebrou.

GALO: Mas o DANIEL trouxe uma ai. JP: Ha, então manda deixar no seu barraco que eu vou pegar.

GALO: Mas a gora que ele chegar aqui eu vou perguntar aonde ele deixo mas já esta ai já.

JP: Demorou, mas já fala pra (ininteligível), comprar uma pra mim lá.

GALO: Tá.” (sic)

“(...)

JHONATA: Há veio então é o seguinte pô, eu vou soltar vocês só depois de amanhã demorou? Amanhã não vou nem... adianta vim atrás de mim não, que eu não vou soltar ninguém não.

DANIEL: Vichi, se está é doido, você está acelerado de mais meu.

JHONATA: Há é claro né doido, é doido, se num tá na reta, é doido se num (ininteligível) doido.

DANIEL: Mas então, xi maria é doido, está acelerado (ininteligível).

JHONATA: Mais demorou... depois de amanhã eu solto você falou.” (sic)

Ainda, verifica-se que o denunciado CRISTIAN DOS SANTOS GOMES, vulgo “Passil”, auxiliava os demais denunciados na vigilância, para que lograssem êxito em transportar os entorpecentes sem serem apreendidos, conforme trechos interceptados (fls. 149, 198, 199, 204 e 208):

“HNI: Oi.

GALO: E ai vagabundo?

HNI: E ai?

GALO: Cantou lá, vou pesar o meu daqui a pouco já.

HNI: Boto fé.

GALO: Daqui a pouquinho, estou esperando só um cara sair da Gazin pra mim entregar,

HNI: Boto fé.

GALO: Daqui a pouquinho, estou esperando só um cara sair da Gazin pra mim entregar,

HNI: Boto fé. Estou levando a moto aqui agora.

GALO: Depois eu te dou um toque ai.

HNI: Demorou então.” (sic)

“JHONATA: Está fazendo o que?

CRISTIAN: Acordei agora.

JHONATA: É doido acordei agora, to chamando neste rádio ai, se não fala nada. CRISTIAN: No RÁDIO? JHONATA: É. CRISTIAN: O RÁDIO acho que está desligado. JHONATA: Han, olha aqui, cola no meu aqui, pra comprar uma merenda que eu estou laricado mano. CRISTIAN: Vou tomar um banho primeiro. (...)” (sic)

“PASSIL: E ai?

JHONATA: E ai vamos lá na função resgatar?

PASSIL: Agora está osso em mano.

JHONATA: Por que? PASSIL: Porque é o seguinte, tem que ver certinho aquele negócio ai mano, (ininteligível).

JHONATA: Não entendeu.

PASSIL: Mas olha aqui vai de que mesmo?

JHONATA: Tem que ver um carro.

PASSIL: Então que é melhor né veio? Por que (ininteligível), vai montar pro mato.

JHONATA: Ainda.

PASSIL: Hanran.

JHONATA: Vichi.

PASSIL: Olha aqui na madrugada não tem?

JHONATA: Vichi veio sei lá, tem que ver ai, vamos ver ai viado.

PASSIL: Se arrumar um carro dá pra ir cedo.

JHONATA: Eu vou ver aqui, ai eu ligo pro sê.

PASSIL: Falou.” (sic)

“JHONATA: E olha aqui, cuida dos HOMENS pra mim ai malandro.

PASSIL: É pra ir lá?

JHONATA: Estou indo lá agora.

PASSIL: Demorou.

JHONATA: Olha aqui, bota um na frente da DELEGACIA e outro no POSTO TREVÂO ali pra cuidar.

PASSIL: Demorou.

JHONATA: Na hora que pegar torre eu entro em sintonia ai. PASSIL: Demorou, mais quem vai lá junto?

JHONATA: Estou de carro.

PASSIL: Há, demorou. JHONATA: Falou.” (sic)

“PASSIL: Estou aqui no Posto Fiscal, doido.

JHONATA: E ai?

PASSIL: Então a Polícia não esta na rua não.

JHONATA: Mais vocês andaram ai tudo?

PASSIL: Andamos por tudo aqui veio, pera ai que esta vindo um carro ali mano, era ai.

JHONATA: Seis esta na onde?

PASSIL: Eu estou aqui no MOTEL aqui, perto do Posto Fiscal.

JHONATA: E lá na CIVIL?

PASSIL: (ininteligível), uma caminhonete branca ai ô.

JHONATA: Uma caminhonete branca?

PASSIL: É esta indo para o Posto Fiscal.

JHONATA: (ininteligível), tá?

PASSIL: Uma caminhonete branca ou prata, indo pro Posto Fiscal.

JHONATA: É doido acordei agora, to chamando neste rádio ai, se não fala nada. CRISTIAN: No RÁDIO? JHONATA: É. CRISTIAN: O RÁDIO acho que está desligado. JHONATA: Han, olha aqui, cola no meu aqui, pra comprar uma merenda que eu estou laricado mano. CRISTIAN: Vou tomar um banho primeiro. (...)” (sic)

“PASSIL: E ai? JHONATA: E ai vamos lá na função resgatar? PASSIL: Agora está osso em mano. JHONATA: Por que? PASSIL: Porque é o seguinte, tem que ver certinho aquele negócio ai mano, (ininteligível). JHONATA: Não entendeu. PASSIL: Mas olha aqui vai de que mesmo? JHONATA: Tem que ver um carro. PASSIL: Então que é melhor né veio? Por que (ininteligível), vai montar pro mato. JHONATA: Ainda. PASSIL: Hanran. JHONATA: Vichi. PASSIL: Olha aqui na madrugada não tem? JHONATA: Vichi veio sei lá, tem que ver ai, vamos ver ai viado. PASSIL: Se arrumar um carro dá pra ir cedo. JHONATA: Eu vou ver aqui, ai eu ligo pro sê. PASSIL: Falou.” (sic)

“JHONATA: E olha aqui, cuida dos HOMENS pra mim ai malandro.

PASSIL: É pra ir lá?

JHONATA: Estou indo lá agora.

PASSIL: Demorou.

JHONATA: Olha aqui, bota um na frente da DELEGACIA e outro no POSTO TREVÂO ali pra cuidar.

PASSIL: Demorou.

JHONATA: Na hora que pegar torre eu entro em sintonia ai.

PASSIL: Demorou, mais quem vai lá junto?

JHONATA: Estou de carro. PASSIL: Há, demorou.

JHONATA: Falou.” (sic)

“PASSIL: Estou aqui no Posto Fiscal, doido.

JHONATA: E ai?

PASSIL: Então a Polícia não esta na rua não.

JHONATA: Mais vocês andaram ai tudo?

PASSIL: Andamos por tudo aqui veio, pera ai que esta vindo um carro ali mano, era ai.

JHONATA: Seis esta na onde?

PASSIL: Eu estou aqui no MOTEL aqui, perto do Posto Fiscal.

JHONATA: E lá na CIVIL?

PASSIL: (ininteligível), uma caminhonete branca ai ô.

JHONATA: Uma caminhonete branca? PASSIL: É esta indo para o Posto Fiscal.

JHONATA: (ininteligível), tá?

PASSIL: Uma caminhonete branca ou prata, indo pro Posto Fiscal.

IV – DA DENÚNCIA:

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia:

a)

JHONATA PEREIRA MACHADO, vulgo “JP”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, por diversas vezes, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006;

b)

b) CRISTIANO LIMA SILVA, vulgo “Galo”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006;

c)

c) WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO, vulgo “Gordinho”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, por diversas vezes, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006;

d)

d) MARCELO GIOVANE DA SILVA, vulgo “Arrascaeta” e/ou “MC”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, por diversas vezes, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006;

e)

e) HERNANDES PEREIRA MUNIZ como incurso nas sanções do artigo 33, caput, por diversas vezes, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006;

f)

f) CRISTIAN DOS SANTOS GOMES, vulgo “Passil”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, por diversas vezes, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006;

g)

g) DANIEL DA SILVA TEIXEIRA, vulgo “Danielzinho”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006;

h)

h) GABRIELA CARNEIRO LIMA, vulgo “Gabi”, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006;

i)

i) DIENIF ERILAINE DOS SANTOS como incursa nas sanções do artigo 33, caput, por diversas vezes, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006; e

j)

j) DHIESSICA FERNANDA BENES GAMBIM como incursa nas sanções do artigo 33, caput, por diversas vezes, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006.

(...)” (sic-Id. 106284552 fls. 847 a 878).

In casu
, vê-se que a peça acusatória obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois qualifica a apelante, descreve de maneira satisfatória o fato criminoso imputado à acusada e discorre sobre as circunstâncias fáticas, indica a conduta praticada, dando ensejo à perfeita compreensão dos limites da acusação, além do rol de testemunhas.

Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que a denúncia
“não deve ser necessariamente exaustiva; se, embora concisa, contém os elementos essenciais à
descrição do fato criminoso
,
a omissão de circunstâncias (dia, hora, local, nome da vítima, instrumento do crime etc.) não a invalida
. Desde que o acusado tenha conhecimento, pela descrição, do fato que lhe é imputado, a denúncia está em termos de ser recebida”
. (
in
Código de Processo Penal Interpretado, 8a ed., p. 173) (negritou-se).

Cumpre salientar que à acusada e demais acusados foram asseguradas todas as garantias processuais, sendo-lhes garantida a ampla defesa e o contraditório em todas as fases do processo, não havendo falar-se em ocorrência de prejuízo.

Neste sentido:

“[...] Não é inepta a denúncia que descreve o fato delituoso, apontando todas as circunstâncias que envolvem a prática do crime, individualizando e tipificando a conduta do imputado de forma a encaixá-la no tipo penal respectivo. [...]
(AgRg no RHC 158.091/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 28/04/2022).

“[...] A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. [...]
(HC 704.760/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022)

Conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade e, como orienta a doutrina e a jurisprudência, somente deve ser repelida quando não houver indícios da existência de crime, ou quando, de início, puder reconhecer, indubitavelmente, a inocência do(a) denunciado(a), ou quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação no evento criminoso noticiado, o que, no caso, não ocorreu.

Ainda que assim não fosse, é bom que se registre, a jurisprudência tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de que não há nulidade na denúncia da qual constam o tempo e o lugar do fato e a conduta objetiva infringida pelo denunciado.

Neste sentido:

[...]
Não há falar em inépcia da denúncia quando devidamente preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, com descrição do fato criminoso, qualificação do réu e classificação do delito
. (...)

(N.U 0003867-14.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Ainda, nem sempre, ao tempo do oferecimento da denúncia se tem total e pormenorizado conhecimento de todas as circunstâncias do crime, afinal, reserva-se à instrução criminal, justamente, a busca pela certeza do modo e execução do delito, bem como de sua autoria.

Como já consignado, não se vislumbra, no caso vertente, nenhum prejuízo ao efetivo exercício da ampla defesa, cabendo destacar que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, consoante disposto o artigo 563 do Estatuto Processual Penal, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, de onde se extrai a expressão
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, o magistério doutrinário e jurisprudencial:

“O primeiro princípio a reger os atos processuais é o da tipicidade das formas, que pode ser assim formulado: o Código Prevê quais os atos que devem ser praticados e como devem ser praticados, devendo esse modelo ser respeitado (Cf. GRECO, Vicente. Ob. cit. P. 264). Mas, negando o excesso de formalismo, com fundamento no princípio da instrumentalidade das normas, a lei estabeleceu o sistema de prevalência dos impedimentos de declaração ou de argüição de nulidades. Sua regra básica é enunciada no artigo 563, CPP. É o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não se declara nulidade desde que da preterição da forma legal não haja resultado prejuízo para uma das partes. Na verdade, não é correto dizer-se que sem prejuízo não há nulidade. A ausência de prejuízo apenas impede a declaração da nulidade existente (Cf. TOVO, Paulo Cláudio, Nulidades no processo penal brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988. p. 20-21).”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 8 ed. Atlas. São Paulo: p. 1166)

“No entanto, deve-se salientar que, seja o prejuízo evidente ou não, ele deve existir para que a nulidade seja decretada. E nos casos em que ficar evidenciada a inexistência de prejuízo não se cogita de nulidade, mesmo em se tratando de nulidade absoluta.”
(GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antonio Magalhães. “As Nulidades no Processo Penal”. 9a ed.. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2006, p. 31)

O Supremo Tribunal Federal já afirmou, em mais de uma oportunidade, que
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, depende da existência de demonstração de prejuízo” (RE 1.228.372 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019), o que não ocorreu no presente caso. (Rcl 45064 AgR, Primeira Turma, Relator Alexandre de Moraes, julgado em 17.02.2021)”
.

De outra senda, a superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia,
in verbis
:

[...] Não há que se falar em inépcia da denúncia quando as instâncias inferiores, após a análise da exordial acusatória, concluíram que o Parquet discriminou todas as circunstâncias relevantes para a caracterização das condutas delitivas, indicando tanto quanto possível a participação de cada um dos denunciados na empreitada criminosa, ex vi do art. 41 do Código de Processo Penal. IV -
Ademais, cumpre relembrar a iterativa jurisprudência deste col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos"
(AgRg nos EDcl no HC n. 500.594/PA, Quinta Turma, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14.06.2019). [...]
(AgRg no REsp 1797969/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020) (negritou-se)

[...]
No que concerne à alegada violação do art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia.
6. Ademais, pela leitura da denúncia, constata-se que esta é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. [...]
(AgRg no AREsp 1751724/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Por estas razões,
não acolho
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

A sentenciada
Gabriela Carneiro Lima
, requer o reconhecimento da ilegalidade das interceptações telefônicas, com a consequente absolvição da acusada, ou, subsidiariamente, que seja
desclassificada a conduta imputada para o Art.28, da Lei 11.343/2006.

De igual modo, os apelantes Hernandes Pereira Muniz, Dienif Erilaine dos Santos, Jhonata Pereira Machado, Willian Henrique, Daniel da Silva Teixeira, Cristian do Santos Gomes e Marcelo Giovane da Silva, pugnam pela absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, em razão da insuficiência de provas para condenação.

Procederei a análise conjuntamente, por se tratar de pedidos idênticos e prejudiciais aos demais pedidos.

A recorrente Gabriela questiona a legalidade das interceptações telefônicas, e nesse sentido, consigno que, conforme estabelece o artigo 5o, XII, CF/88, “
É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas,
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal
.
”

A Lei 9.296/1996, estabelece as hipóteses em que em que as interceptações não serão admitidas:

“Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.” (sic)

In casu
, observa-se que as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas, exatamente porque o pedido de autorização obedecia todos os critérios estabelecidos pela Lei 9.296/96, evidenciando no pedido a existência de crimes e de indícios de participação dos indicados, a necessidade da interceptação como único meio de produção de provas dos fatos e autoria criminosa, além dos crimes investigados possuírem penas de reclusão (Id. 106289030 – fls. 20 a 32 e fls. 90 a 94)

Quanto ao tempo de duração, de acordo com os autos, a escuta telefônica começou em maio, junto com a operação, prosseguindo durante o tempo da operação, sendo renovada umas 04 (quatro) vezes, conforme prevê o §3o, do art. 8o, da Lei 9.296/96.

Desta forma, resta patente a regularidade das interceptações telefônicas, utilizadas como provas da existência de crimes e da autoria delituosa por parte da recorrente, produzidas dentro da mais restrita legalidade.

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas para sustentar a condenação, faço a análise conjunta com os demais recorrentes.

Para tanto, entendo necessária a transcrição das provas produzidas e lançadas na sentença combatida:

“(...) Durante a instrução processual foram obtidas as seguintes provas orais:

A testemunha Juliomar Pinheiro de Almeida,
Investigador da Polícia Civil,
quando inquirido em juízo,

“narrou que tudo
começou com a Operação Na Atividade, o qual foi uma operação grande na cidade e que tirou várias pessoas de circulação, que cometiam o tráfico de drogas. Aduziu então que passado um tempo o crime voltou a se organizar no município, onde a DEPOL começou a receber várias denúncias de pessoas que teriam saído do presídio, como por exemplo, a pessoa de Janderson, Gilmar, vulgo GG, e a pessoa de Cristian, o qual teria saído do presídio e estariam incumbidos de comandar o tráfico de drogas na cidade de Marcelândia
/MT, não somente o tráfico, como outros crimes. Afirmou então que
diante do depoimento de testemunhas, iniciou-se a investigação e deu-se início a Operação Progresso,

onde conseguiram lograr êxito em prender em flagrante a pessoa de Igor,
que também era uma das pessoas citadas nas denúncias que recebiam,
o qual estava junto com o Janderson, fazendo a mercancia do entorpecente, tendo sido pego com o acusado maconha e pasta base
. Continua narrando que na sequência,
foi preso em flagrante o acusado Jaderson, sendo que o mesmo estaria trazendo uma quantidade expressiva de pasta base, e que logo em sequencia foi preso à pessoa de Gilmar Godói
, sendo que, após todas as prisões e no decorrer das investigações, foram percebendo que as pessoas tinham um elo, sendo
as pessoas de Jandinho, Cristian, Igor, o GG – afirmou que o GG (Gilmar) na época era o cabeça, o que estaria comandando o crime na cidade de Marcelândia/MT
– sendo que
com a prisão do GG, do Janderson e do Igor o JP (Jhonata) começou a comandar o tráfico na cidade
. Aduziu que então viram que
o JP tinha um contato direto com um preso de Rondonópolis, vulgo a pessoa do MC (Marcelo – Arrascaeta)
, tendo falado por diversas vezes com o suspeito na cadeia, e ido, ainda, por diversas vezes a cidade de Sinop/MT buscar entorpecentes e depois fazia a distribuição na cidade de Marcelândia/MT. Narrou que
o contato do JP (Jhonata) era com o Daniel, Galo (Cristiano), Willian, e o Passil (Cristian) tendo este último se mostrado uma pessoa bem próxima a ele, como se fosse o braço direito do JP (Jhonata)
. Contou que quando os acusados iam buscar entorpecentes, colocavam pessoas para estarem cuidado da viatura, tanto da polícia civil quanto da polícia militar, para que a polícia não conseguisse prender em flagrante.
Relatou que em várias oportunidades
as provas mostram o envolvimento tanto do Willian, do Jhonata, do Daniel e da sua convivente, a Gabizinha, o qual apareceu já no final da operação, e tinha bastante contato com a menor Stephanie, que convivia com o suspeito Cristiano (Vulgo Galo)
. Contou que
com a participação do Willian também descobriram que a sua irmã e sua convivente ajudavam no crime de tráfico de drogas, sendo que constam dos autos diálogos o qual o acusado falava para elas pegarem o entorpecente e entregar para o usuário
.
Quanto ao
Hernandes,
afirmou que este vem desde a época de menor, da operação na atividade, onde o mesmo já era um ponto de referência das pessoas presas, que entravam em contato com o mesmo, e quando atingiu a maioridade, continuou na prática criminosa, estando sempre envolvido no meio do tráfico de drogas
, sendo que o Galo (Cristiano) até o chamava de fiote (pois o Hernandes era braço direito do Galo).
Relatou que
em certa oportunidade o Galo entrou em contato com o Hernandes para pegar mais drogas e balança que estava guardada com o Hernandes
, e que esse diálogo consta dos autos
. Aduziu que
na época que descobriram o envolvimento do Gilmar, ao extraírem informações do seu celular, descobriu que ele teve uma participação no furto do Correios que havia ocorrido n a cidade de Marcelândia, bem como também foi extraído do celular do Igor uma informação relacionada à participação de um malote, sendo que logo em seguida teve um roubo em uma residência de cinquenta mil reais, o qual leva a conclusão de que são pessoas que se associaram para a prática criminosa, de início com o Gilmar comandando, juntamente com Jandinho e sua esposa Camila, vulgo Poy, que é uma pessoa sempre citada em todas as operações,
e em consequência,
depois da prisão dos citados, a pessoa de JP começou a tomar conta da cidade
.
Em relação ao Marcelo (MC ou Arrascaeta) afirmou que ele mandava drogas para a cidade através do Jhonata (JP), e o JP, juntamente com o Hernandes, o Cristian e o Daniel faziam essa distribuição para revender em Marcelândia/MT
,
contando também com o auxílio do Cristiano, do Willian, que usava a irmã Dienif e a convivente Dhiessica, e ainda com a Gabriela, que era convivente do Daniel, e também se utilizava da menor Stephanie, que era convivente do Cristiano
. Assim, afirma que seria mais ou menos essa logística, formava um elo de associação entre todos, para cometer o tráfico de entorpecentes.
Narrou que
quando o Jandinho foi preso tem uma conversa do JP com o Galo, onde ele fala que o MC ficou muito nervoso devido a droga que foi apreendida
. Afirmou que
o JP conversava tanto com o MC quanto o Arrascaeta, sendo que em várias oportunidades em que o JP foi até Sinop buscar drogas entrava em contato com o Arrascaeta pra tá mandando o entorpecente
.
Contou que em
certa oportunidade (não se lembra se o preso MC ou Arrascaeta) falou do JP, que estaria cobrando o preço da lojinha da pessoa de João Vitor a mais (esse João Vitor também é investigado por drogas na cidade), e também pergunta ao JP se ele teria levado a droga para a casa do Veio Ronildo e do Maquinista, e que o veio Ronildo é uma pessoa já indiciada na operação na atividade
. Contou a respeito de
uma situação em que o JP foi buscar entorpecente, e quando ele chegou com o entorpecente, ligou para várias pessoas (Daniel, dentre outros) para buscar o entorpecente, sendo que nesse dia a polícia estava fazendo ronda com vigilância, e eles se assustaram e se evadiram do local, tendo logo
em seguida o JP ligado para o Passil, que é o Cristian, e o Passil fala que o Daniel tá com uma peça de maconha na casa do Guilherme, vulgo Lacoste, outra pessoa que também era envolvida com o Willian na prática de entorpecente
.
Em relação a
testemunha Lauriano
, disse que tinham já denúncias e vinham investigando, tendo a testemunha ido a Delegacia depor, sendo que foi fundamental para dar um andamento na operação, e que a testemunha foi por conta própria, assinou termo de declaração,
tendo relatado que as pessoas que faziam a mercancia de drogas em Marcelândia era o Jandinho, a Camila, o Daniel, o Willian, o JP, o Hernandes, o Galo, tendo afirmado que já comprou drogas com essas pessoa
s.

Com relação a Dhiessica,
disse que ela era convivente do Willian, e que a descobriram em uma escuta, onde o Willian pediu para ela pegar umas drogas que estava em um guarda-roupa, e entregar para um usuário
.
Quanto a Dienif, disse que é irmã do Willian, e fica bem mais claro que o Willian liga para ela falando que ela tem que estar acordada, porque o corre já estava a “mil” e que traficante tinha que tá na ativa, pois estava precisando vender umas trinta porções.
Assim,
afirma que a participação da Dienif ficou mais nítida que a participação da Dhiéssica
. Relatou que
em relação ao JP
, disse que
extraíram de suas redes sociais alusões ao Comando Vermelho,
e que ele possui contato direto com os presos, e o
Passil já esteve preso (Cristian) junto com o Janderson por tráfico de drogas
.

Quanto a Daniel disse que também já esteve preso por outros crimes,

e a Gabriele já foi condenada por tráfico de drogas
.
O Hernandes disse também que sempre esteve envolvido, desde menor, sempre mantendo contato com os presos.
O
Cristiano também sempre esteve envolvido, e o Gilmar que saiu do presídio para estar comandando o tráfico de drogas na cidade
. Com relação ao
Willian, disse que também já foi preso pelo crime de tráfico de drogas
, já a Dienif e Dhiéssica é a primeira vez que tem conhecimento do envolvimento delas
.
Finalizou as respostas a Promotoria dizendo que
nesse grupo perceberam uma associação bem definida para cometer o crime de tráfico, sendo que quando o Cristian foi preso, apreenderam dois rádios de comunicação, para não caírem em interceptação, tendo também sido apreendido dois simulacros
, sendo que eles sempre articulavam pontos estratégicos para cuidarem da viatura.

Respondendo as perguntas do advogado Doutor Júnior e Doutor João Batista,
disse que ao dizer que a “Gabi tinha um contato com a Stephanie” afirmou que o Galo era convivente da menor Stephanie, e depois que ele sofreu um acidente aqui, foi internado em Cuiabá, em estado grave, tendo então a Gabi começado a cuidar mais dos dois, sendo que consta dos autos uma conversa da Gabriele e do Daniel o qual eles estavam precisando de mais entorpecentes, pois havia acabado, e foi solicitado que eles fossem até a casa da Stephanie, para buscar mais entorpecentes, tendo ficado comprovado que ela também fazia parte do tráfico de drogas. Questionado se a droga que a acusada Gabi teria ido buscar, se seria para consumo, disse que nos autos ficou comprovado que seria para venda, tendo em vista que ela disse que deveriam estar embaladas as drogas, pois o Daniel iria fazer

duas entregas.
Respondendo as perguntas do advogado Doutor Denner, disse que possuir curso em Gestão de Segurança Pública, e que não teria curso de formação em perícia. Confirmou ter participado desde o início das investigações, e que somente não a concluiu por estar afastado, tendo confirmado que nos autos foi realizado uma interceptação telefônica para subsidiar a investigação pelo Núcleo de Inteligência, o qual opera pela Delegacia, não tendo participado do Núcleo de Inteligência, o qual é ligado direto a Delegacia Regional. Relatou que participou da escuta de alguns áudios, o qual foi desviado para seu telefone, e que todo o ato praticado pela Delegacia é mediante autorização judicial, e que jamais a Delegacia irá fazer algo a partir de um ato ilícito. Relatou que o tempo da duração da interceptação acredita que a operação inteira começou em maio e terminou agosto, mas não se recorda o período exato da interceptação, mas que foi nesse meio. Aduziu que a interceptação em nenhum momento foi interrompida, foi contínua do início ao final, sendo com decisão deferindo a prorrogação.
Contou que no início da investigação, o Cristian e o Daniel não eram alvos, e que com o Cristian foi apreendido dois simulacros, dois rádios, e outros objetos que não sabe especificar, mas acredita que seria celular. Em relação ao rádio, afirmou que eles utilizavam para comunicar, para não falar ao telefone, e não serem pegos na interceptação telefônica, e por várias vezes tanto o JP quanto o Cristian trocavam o número para não serem pegos na interceptação
. Questionado se existe algum áudio ou vídeo
com relação ao acusado Daniel fora as interceptações, por parte da polícia, contou que tem declarações da testemunha Lauriano, o qual citou o Daniel pela venda de entorpecentes, e que não se recorda se o Cristian também foi citado
. O advogado perguntou a testemunha se chegou a investigar essa informação repassada pelo Lauriano, à testemunha disse que
o processo é fruto da investigação, e que a investigação concluiu que realmente o Daniel praticava o tráfico de drogas
. Disse não se recordar quanto de droga que a testemunha tinha comprado do Daniel, mas que a testemunha afirmou que pagava R$100,00 (cem reais) na cabecinha.

Confirmou que consegue afirmar que a versão apresentada pelo Lauriano em relação ao acusado Daniel é verdadeira, pois ficou confirmado nos autos, com as interceptações telefônicas, que ele realmente se associou aos outros acusados para fazer a prática de tráfico de entorpecente
. Afirmou que quando das interceptações o Lauriano não estava mais cidade, não tendo sido interceptado, e por isso não ficou comprovada a venda de drogas para o Lauriano, e quando confrontado pelo advogado sobre se o depoimento do Lauriano foi confirmado por alguma testemunha, disse que o Lauriano para a Delegacia é uma testemunha, mesmo sendo usuário de entorpecente.
Contou que com o Daniel, em sua residência, foi apreendida drogas,
e do Cristian, foram apreendidos vários objetos, o qual não sabe precisar quais eram, pois não participou da ação. Relatou que todas as conversas interceptadas foram confirmadas, pois está tudo gravado no telefone, e que se tivesse presenciado a conversa teria prendido os acusados em flagrante. Aduziu que devido à prática dos acusados de se desviarem da polícia, não conseguiram fazer a sua prisão em flagrante de alguns deles, sendo que não conseguiu verificar por outra linha de investigação que a venda de drogas constantes da interceptação telefônica efetivamente tenha se efetivado.
Não tem conhecimento que o Cristian e o Daniel pertencem a uma facção criminosa, mas que ficou comprovado que eles estavam associados a outros acusados, tendo informações no processo que o Cristian fazia a vigilância da polícia a pedido do JP, tendo ligado para o Cristiano ou para Daniel (não se recorda ao certo), para perguntar sobre as drogas, narrando inclusive de uma situação quando o JP foi buscar os entorpecentes, e ele ficou vigiando a viatura, e no momento que a viatura estava fazendo rondas em frente à residência do JP, eles se evadiram do local, portando maconha, e o Passil fala ao JP que o Daniel estaria com uma peça de maconha.

Questionado pelo advogado, disse que não presenciou se o Daniel estaria com essa peça de maconha, mas que consegue confirmar, através da interceptação, que ele estava em posse da droga. Não soube dizer quando que o Cristian passou a ser alvo da interceptação, mas que foi do meio para o final, e o Daniel começou a ser alvo da investigação desde o início.
Relatou não saber a quantidade exata de entorpecente apreendido durante a operação progresso, mas que
conseguiram apreender em flagrante o Igor, o Jandinho, o Gilmar, e nas buscas e apreensões conseguiram apreender entorpecente na casa do JP, na casa da Gabi, do Galo, do Passil apreenderam algumas bitucas de maconha, simulacro e rádios, e na casa da Gabi e Daniel dois pés de maconha e mais uma porção de maconha
(Willian não foi apreendido nada).
Aduziu que
na casa do Cristian não participou da operação, mas pelo que se recorda foram apreendidos várias bitucas de maconha
, negando que tenham sido apreendidas outras drogas para disponibilização. Respondendo as perguntas do advogado Doutor Cláudio, disse que
com o Cristiano, quando foi feita a busca e apreensão na sua casa, foi apreendida certa quantidade, não se recordando o tanto, pois não participou da apreensão, mas se recorda que quem estava na residência no momento era a menor Stephanie, pois ele estava internado em Cuiabá
. Também não se recorda se foi apreendida balança de precisão. Respondendo as perguntas do advogado Doutor Pedro Mendes,
relatou que
em relação à acusada Dhiessica, não sabe afirmar se é atual mulher ou não do acusado Willian, e que se recorda da interceptação onde o Willian entre em contato com a Dhiessica, e fala para pegar uma quantidade x de entorpecentes e entregar para um usuário que estaria indo buscar, e não tem conhecimento se ela efetivamente entregou algo ou não
.
Respondendo as perguntas do advogado Doutor George,
em relação à acusada Dienif,

afirmou que ela não era alvo da operação no início, e que ela apareceu no decorrer da operação, não se recordando se foi no meio ou mais para o final, e pelo que se recorda
foi essa conversa do Willian com a sua irmã Dienif, onde o acusado Willian disse que traficante tem que tá na ativa, e que precisam vender entorpecente,
e que diligências efetivas para apreender o entorpecente não dependem da testemunha, e sim da autoridade policial, não sabendo dizer que ficou constatado que efetivamente a ré Dienif guardava entorpecentes
. Por fim, respondendo as perguntas do advogado Doutor João Guilherme, disse que
quando o réu Hernandes foi preso ele já era maior de idade, e acredita que ele completou a maioridade no início do ano. Afirmou que nesta operação, desde o início ele já era maior de idade, não tendo interceptações da época que ele ainda era menor de idade
. Negou que tenha sido apreendidas drogas em posse do acusado Hernandes.

O depoimento do Investigador da Polícia Civil foi corroborado pelo depoimento prestado pela Escrivã de Polícia Civil
,
Márcia Aparecida Borin,
o qual participou de algumas partes da investigação.

Já a testemunha Policial Militar
Clóvis Machado
quando inquirida em juízo, “Afirmou que
na cidade de Marcelândia, a polícia civil e a militar sempre trabalharam em parceria, realizando várias operações com o intuito de inibir, desagrupar, desorganizar o pessoal que comete crimes, principalmente o crime de tráfico de drogas, que é o que fomenta os outros crimes. Narrou que durante várias operações,
percebem que algumas pessoas vão presas, e as outras sempre são as mesmas, que se envolvem no tráfico de drogas, como é o caso desse processo, onde sabem que quem mandava a droga para a cidade era o MC (Marcelo) que se encontrava preso, e que já passaram outros distribuidores na cidade, que é aqueles que eles chamam de “voz”, ou seja, de dentro da cadeia eles se organizam e destinam algumas cidades para cada preso tomar conta no fornecimento do entorpecente, sendo que em Marcelândia, na época da operação, era o MC quem estava tomando conta.
Afirmou que a organização era de tamanha maneira que dificultava o trabalho dos policiais, pois
quando saiam para buscar drogas, colocavam pessoas para cuidar da viatura, tanto da militar quanto da civil, e que na maioria das vezes era o JP que ia buscar
. Contou ainda que
em uma das situações que o JP foi buscar drogas, a polícia foi fazer uma barreira e o JP (Jhonata) foi avisado pelo Passil (Cristian), sendo que depois descobriram que o Passil estava escondido atrás de umas árvores na frente do motel, na entrada da cidade.

Dessa forma, a droga acabava entrando na cidade, aí eles distribuíam e enterravam, e sempre saiam com quantias pequenas, até três petecas pequenas, para caso a polícia os abordem, eles passem como usuário, mas a droga em maior quantidade ficava enterrada
. Narrou que o
JP (Jhonata) era quem buscava a droga, e vinha para a cidade, e quando chegava entrava em contato com o Willian, sendo que percebeu que quando o JP chegava a movimentação era bem grande, onde ele entrava em contato com o Willian, aí descia ele, o Passil (Cristian) o Daniel, o Galo (Cristiano) o Hernande
s
.
Em relação ao
Hernandes, afirmou que desde quando era menor, ele era utilizado pelo pessoal, pelo fato de ser menor, para guardar a droga, levar, buscar, e depois quando virou maior de idade, ele não parou, continuou no tráfico de drogas
. Assim,
quando chegava à droga para o JP (Jhonata) reuniam todos na casa dele, narrando, inclusive, duas ocasiões onde a polícia foi na casa do JP, momento em que tiveram conhecimento que havia chegado a droga, sendo que todos correram, não ficou ninguém, então essa forma que eles se organizavam, sempre cuidando da polícia, da ação policial, isso dificultava a chegar na droga
.

Disse que
era o Willian quem organizava o pessoal na questão da distribuição para outras bocas de fumo, era ele quem reunia todos os traficantes na casa do JP (Jhonata) e ali era dividida a droga para aqueles que vendiam
. Narrou que os que
vendiam a droga tinham que pagar uma taxa, que a princípio era de cem reais, e essa taxa é o que dá liberação para que eles possam comercializar a droga
.
Afirmou que
possuem informação que na região do Mato Grosso somente pode ser vendida droga do Comando Vermelho, e pra ser vendida, é preciso pagar a taxa da lojinha, caso contrário, eles acabam tomando os famosos “salve”, por estarem vendendo drogas na cabriteira, então, todos que estão aqui, de certa forma estão cadastrados no Comando Vermelh
o, para que possam fazer a comercialização do entorpecente. Relatou que
os traficantes utilizam de pontos estratégicos para fazer o comércio de entorpecentes, em um lugar onde eles consigam ver a viatura muito antes da abordagem, o que dificulta o trabalho da polícia, contudo, através da operação realizada em parceria da polícia militar com a polícia civil e com a sociedade, conseguiu lograr êxito em algumas abordagens e encaminhar para a Delegacia o material apreendido, o entorpecent
e
.
Aduziu que é difícil realizar a apreensão do entorpecente, pois se não pegam na estrada antes de chegar à cidade, quando chegam à cidade eles distribuem e enterram, para depois ser preparada e vendida. Contudo, mesmo diante das dificuldades, através do serviço de inteligência da polícia civil, o que não se conseguiu pegar com o flagrante, através da investigação conseguiu tirar de circulação, e que depois da operação eles estão tendo dificuldades em se organizar
, isso não quer dizer que acabou o tráfico, mas está mais controlado.
Em relação à
Gabriela,
diz que durante as abordagens, até mesmo por ser mulher, não faziam abordagens na acusada, mas no marido dela, Daniel, foram feitas várias abordagens, porém não conseguiam encontrar entorpecentes.
Contou de uma situação
aonde o JP (Jhonata) chegou com entorpecente, a polícia recebeu a informação e a hora que foram até a residência deles, que eles correram, o Daniel se escondeu na casa de outro rapaz, que inclusive está presente em todas as operações, mas infelizmente não conseguem prendê-lo,
que é o Guilherme, o vulgo Lacoste, então, eles se esconderam com o entorpecente na casa desse Guilherme
, mas essa informação chegou muito tarde pra polícia, então ele, nesse momento, ganharam da polícia. Disse que
as informações que chegavam até a polícia eram dessa forma, o Galo
(Cristiano) junto com sua esposa, utilizava a menor de idade para fazer o comércio, pois ele já tem várias passagens pela polícia, e ela sendo menor, além de ser feminina, dificultaria todo o trabalho policial, principalmente porque não temos nenhum efetivo policial feminino. Também estavam envolvidos o Willian, a sua esposa, a Dhiéssica
, e em relação ao Willian, além de denúncias de tráfico, existiam denúncias quanto a outros crimes, como de furto, estelionato. Já a irmã do Willian (Dienif) sempre via aglomeração em frente sua residência, mas acredito que não recebeu nenhuma denúncia de tráfico de drogas contra ela.
Durante essas aglomerações em frente a residência dela, sempre faziam abordagens, mas nada de ilícito era encontrado. Contudo, com relação aos outros envolvidos, todos já foram encaminhados para a Delegacia, sendo que
o
JP (Jhonata) já fez inclusive fortes ameaças em uma abordagem policial, onde foi preso junto com outro rapaz conhecido como Balão, e que fizeram ameaças de morte contra os policiais que estavam os abordando, sendo que o Jhonata se autodenominava como o “trem bala”, que assim que ele saísse o policial ia morrer junto com a família, e que isso não ia ficar barato
,
demonstrando que não possuíam nenhum receio ou medo da justiça. Diz ainda que
afirmavam ser do Comando Vermelho, e que não estavam sozinhos, que se a polícia não parasse de pegar no pé dele, a família ia cobrar, ou seja, ele quis dizer que provavelmente mandaria outras pessoas do Comando Vermelho querer cobrar bronca dele na cidade
.
Afirmou que a informação que a polícia civil teve pela inteligência muitas vezes não consegue ser confirmada pela polícia militar, mas
que sabe que o fluxo em frente à residência da Dienif era intenso, tanto de pessoas conhecidas como usuários como daqueles que participavam diretamente do tráfico de drogas, mas que essas são informações adquiridas pela polícia civil, através do serviço de inteligência.

Respondendo as perguntas do advogado Doutor João Guilherme, disse que
no Comando Vermelho, existem várias lideranças, inclusive na cidade de Marcelândia passaram vários líderes do Comando, sendo que na época Da Operação quem estava fornecendo entorpecentes era o MC (Marcelo).

Disse saber que ele é do Comando Vermelho de acordo com informações repassadas pela sociedade, usuários entorpecentes, e entrevistas inclusive com os próprios suspeitos, eles mesmos afirmam estarem vendendo drogas para o Comando Vermelho
. Narrou que hoje
o Mato Grosso é dominado pelo Comando, sendo que a droga que chega a qualquer cidade do Mato Grosso, inclusive em Marcelândia, somente pode ser vendida se for do Comando, tendo ainda que pagar a tachinha
.
Afirmou que essas informações são processadas pela central de segurança pública. Contou que
as pessoas que relatam os fatos narrados não são anônimas, mas o fato de expor a informação da pessoa que colabora ninguém teria o poder de assegurar a vida dela
. Disse que com a interceptação, as denúncias diárias recebidas conseguiram ser comprovadas, e que troca informações com a Polícia Civil durante a operação, para tentar chegar aos alvos, nos denunciados, para tirar de circulação as pessoas que estão cometendo o crime na cidade. Afirmou que o efetivo é muito pequeno, tanto da PM quanto da Civil, sendo que se receberem uma informação da rua, ou a Polícia Civil, através das investigações ou via anônima, tiver acesso a alguma informação, precisando agir na hora, eles acionam a polícia militar para pedir o apoio, para então irem junto ao local. Narrou que trabalha faz 13 (treze) anos na inteligência da Polícia Militar, não podendo dizer, contudo, como funcionam as interceptações em sua forma exata, tendo apenas uma ideia. Afirmou que
depois que o Hernandes virou maior de idade, não se recorda se o prendeu com drogas, mas já o levou para a Delegacia por outras situações, somente foram feitas abordagens com base em denúncia de tráfico de drogas, contudo, não foi encontrada droga com o Hernandes, por se utilizarem de pontos estratégicos
. Respondendo as perguntas dos advogados Doutores Júnior e João Batista, disse que não consegue responder relacionado a interceptação, pois é feita pela Polícia Civil, e em relação ao entorpecente enterrado, afirma que o que a Polícia Militar não consegue pegar antes da droga entrar na cidade, foi confirmado algumas informações através do serviço de inteligência da polícia, contudo, nessa ocasião em específico não encontraram drogas enterradas, mas em outras situações conseguiram lograr êxito em apreender a droga.
Em relação
a Gabriela, disse as denúncias eram baseadas em cima do Daniel, e as pessoas diziam que a Gabriela dava suporte a ele para guardar o entorpecente, e até mesmo no preparo de drogas para venda, contudo, essas informações não podem ser checadas pela Polícia Militar, sendo que no dia da operação foi pego na residência uma quantia de entorpecente em posse da

Gabriela,

e tirando essa quantia apreendida, durante as abordagens, pelo fato de ser mulher e não ter policial feminino, acabaram dificultando. Questionado quem apontava a Gabriela como traficante, disse que não pode citar nomes dos colaboradores, pois não pode assegurar a vida da pessoa, caso cite o nome de algum, sendo que a principal fonte de informação é a sociedade de bem, e em algumas abordagens, onde logram êxito em algumas entrevistas, conseguindo muitas informações que são repassadas para a polícia civil, que dão prosseguimento nas investigações, e confirmam ou não as denúncias recebidas pela polícia militar
.
No que concerne ao acusado Daniel, nas abordagens feitas nele, em outra situação que não na Operação, quando ele residia com o vulgo “Zóio”, conseguiram apreender entorpecentes com o réu. Questionado pelo advogado como que a polícia permite esse monitoramento, se referindo ao Cristian, que em tese fazia o monitoramento da polícia, porque não faz nada para impedir, disse que a pessoa é livre para transitar na rua e não podem impedir isso, já a viatura é um alvo fácil, então fica fácil para eles esse monitoramento. Aduz que quando não conseguiram pegar o JP (Jhonatan) na barreira que haviam montado, então conseguiram visualizar o Passil (Cristian) saindo de trás do motel. Afirmou que
havia a suspeita que o JP estava vindo com a droga e então pediu apoio da Polícia Civil para fazer a barreira, e por estarem cuidando da viatura, não conseguindo dar o bote. Citou outro exemplo onde, eles conseguem ver que a viatura está vindo, joga a droga no mato, e buscam depois
. Questionado pelo advogado se tinha inimizade com o JP, negou, e em seguida, questionado a respeito da afirmação de que foi ameaçado pelo JP, disse que
não falou que foi ameaçado, mas sim que o JP ameaçou o PM Marlon e PM Sagin. Também negou que tenha algo contra o acusado Cristian, muito embora já o tenha abordado várias vezes, sendo que na casa dele, durante a operação, foram encontrados apetrechos utilizados no crime do tráfico de drogas
. Respondendo as perguntas do advogado Doutor Pedro, afirmou que
antes do envolvimento da Dhiessica com o Willian nunca teve nada em seu nome, e que ela somente estudava e trabalhava, contudo, quando ela se envolveu com o Willian, começaram a chegar denúncias de que ela prestava o apoio ao acusado Willian, pelo fato dela ser mulher e não ter policiais femininas, ela prestava esse apoio, tendo em vista que o Willian já é bem conhecido da polícia, e a polícia já sabia que onde ele estava já tinha algum rolo. Afirmou que chegaram denúncias que a Dhiessica fazia o armazenamento, e algumas vezes entregas de entorpecentes, e pelo fato de ser mulher dificultava a ação policial.

Disse que ela nunca foi conduzida pelo crime de tráfico, mas sim por agressão ao Willian, e não sabe dizer o motivo. Contou que quando ela estava junto com o Willian, eles já foram abordados, mas nunca foi encontrado nada, bem como afirmou que não conseguiam revistar.

O testemunho do Policial Militar Clóvis Machado foi corroborado com o também Policial Militar, Alenilson Marcos da Silveira, sendo harmônicos entre si.

A Investigadora da Polícia Civil, Rayd Wassem Osti

narrou com riqueza de detalhes as investigações relacionadas à Interceptação Telefônica, realizada pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil.
Vejamos: “
Afirmou que faz parte do núcleo de inteligência da regional de Guarantã do Norte, e foi feito o requerimento da interceptação telefônica citada nos autos, o qual acompanhou junto com o colega Elton. Assim, foi possível observar nos áudios que ouviram a participação deles em conjunto para a realização do tráfico de drogas em Marcelândia.

Disse que
o Marcelo encaminhava droga para Marcelândia, porém percebeu que não era apenas ele, o Jandinho também pegou droga com o Gilberto, em Sinop, e o Igor também pegou droga com uma mulher, também de Sinop
, que não conseguiram identificar ela durante a operação.
No que concerne ao
Marcelo,
que é dessa fase da Operação Progresso,
disse que ele estava preso, e o Jhonata entrava em contato com ele, sendo que o Marcelo passava o telefone de um “gurizinho”, que eles usam na gíria, para o Jhonata entrar em contato, sendo que esse entorpecente era pego em Sinop, e quando eles iam pegar a droga diziam “chega no zap, manda áudio no zap
”.
Assim, quando o Marcelo passava o telefone do menino de Sinop para o Jhonata, ele entrava em contato com esse menino pelo whatsapp
. Contou que
o Jhonata pegava a droga, levava para Marcelândia, tendo observado ele enterrava a droga ali perto da cidade, e buscava aos poucos, estando sempre em contato com o Cristian, que é o Passil, para ele ficar de olho na Polícia, monitorando todo o processo, para então ter livre acesso, ir e voltar com a droga.
Narrou que então que
quando o Jhonata chegava com a droga, ligava para os demais membros, com o Cristiano, vulgo Galo, com o Willian, com o Daniel, onde todos iam pegar a droga com o Jhonata, e que eles pegavam essa droga com o Jhonata para fazer a venda em Marcelândia, que é o que eles chamam de lojinha.
Em relação ao
Willian, vulgo Gordinho, disse que tiveram várias ligações em que ele faz para a Dienif, para entregar droga, e até no final da Operação perceberam que ela também estava vendendo drogas,

e a Dhiessica, que é sua convivente, também estava a par da situação, porque ela entregava a droga para possíveis usuários que iam até a casa dela, sendo que teve uma ocasião que o Willian se ausentou da cidade, foi para Cuiabá, e o Cristiano, que é o vulgo Galo, ficou tomando conta da situação dele, da lojinha dele, junto com a esposa do Willian,
e tem uns áudios que eles falam a respeito da pesagem,
onde a Dhiessica diz assim

“não, eu tenho que tirar foto para mandar pro Willian do que eu to pesando”.

Narrou que conseguiu identificar nos áudios que seu nome é Dhiessica, com “D”.
Em relação à
Gabriela, que era mulher do Daniel, disse que se recorda que ela também realizava a venda de drogas junto com o esposo Daniel, na própria casa, e que vários usuários entravam em contato com a acusada para pedir a droga, e ela marcava o local para fazer a entrega.

Afirma, inclusive, que quando o Cristiano, o Galo, sofreu um acidente, e teve que ficar internado em Cuiabá, percebeu que ela ficou tomando conta da lojinha para o Galo, junto com a esposa dele, que na época era menor de idade, a Stephanie, sendo que as pessoas ligavam para ela pedindo entorpecente, e ela pedia para chegar até na casa do Galo, que ela estava em outro lugar, e já ia entregar o entorpecente, sendo que a Stephanie também por várias vezes teve que ligar para a Gabriela, dizendo que tinham usuários que estavam na casa pedindo por maconha ou por óleo
, sendo que, diante de tudo isso percebeu que ela ficou tomando conta da lojinha.

Aduziu que
certa vez o Galo (Cristiano) quando estava no hospital ligou e a Gabriela disse que estaria tomando conta ali, que estava cuidando da esposa dele. Contou que pelas oitivas, deu para perceber que estavam todos associados para realizar a traficância em Marcelândia, sendo que conseguiram perceber o vínculo entre eles.

Respondendo as perguntas dos advogados Doutor Júnior e Doutor João Batista, disse que, em relação a informação de que o Jhonata costumava enterrar drogas perto da cidade de Marcelândia, disse que não fez nenhuma diligencia para encontrar a droga, pois trabalha no núcleo de inteligência, não trabalha em campo, e que a Delegacia de Polícia não fez nenhuma diligencia pois, conforme já explicado,
eles conversam por telefone, o Jhonata conversava com o Cristian, o Passil, pedia para ele monitorar o movimento da polícia na cidade, que ele ia desenterrar a droga, contudo, a partir do momento que ele ia para desenterrar a droga, eles utilizavam rádio (HP),
e por isso perdiam o contato, e dificultava para conseguirem a localização, qual o rumo ele tomou, e que inclusive o rádio foi apreendido na casa do Passil, no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Não se recorda se no dia do mandado de busca e apreensão foi apreendida alguma droga com o Jhonata, mas
se recorda que com quase todos eles foi apreendida uma quantidade entorpecente, balança, simulacro de arma de fogo.

Em relação a Gabi (Gabriela) disse que não chegou a presenciar ou alguém presenciou ela fazendo a efetiva venda ou distribuição de drogas, e que na época da finalização da Operação Progresso, Marcelândia estava com muito pouco servidor, o que dificultou o trabalho de campo
.
Narrou que a escuta telefônica começou em maio, junto com a operação, e que durante o tempo da operação ela prosseguiu, ou seja, faziam o relatório e os pedidos, prorrogava por mais 15 (quinze) dias, e assim sucessivamente, e que a operação ficava interrompida por um período de alguns dias, até vir nova autorização judicial para prosseguimento, sendo que pelo que se recorda ela foi renovada umas 04 (quatro) vezes. Acredita que o término da operação, pelo que se recorda se deu em agosto. Respondendo as perguntas do advogado Doutor Dener, disse que a ferramenta utilizada para que houvesse as interceptações telefônicas foi o sistema Guardião e o Vigia, e que no começo as ligações foram redirecionadas para o investigador Juliomar e para a escrivã Márcia, sendo que o investigador teve um tempo que precisou se ausentar, pois se candidatou, então foram redirecionadas somente para a escrivã de polícia Márcia. Aduziu que não recebeu nenhum redirecionamento dos alvos, pois os servidores do NI ficam somente com o acompanhamento do guardião. Relatou que quando se tem o desvio, a pessoa consegue ouvir em tempo real a conversa, e quando fica salvo no guardião, fica uma gravação, que depois é ouvida e transcrita.
Questionado se a testemunha se recorda qual o tempo total das gravações, disse que não, e que a oitiva do material foi dividida com o Elton, confirmando que ouviu todo o material, e que demorou o processo todo da operação para ouvir todos os áudios. Contou que as vezes conseguia acompanhar em tempo real, não tão próximo, mas quase que em tempo real.

Confirmou que participou das transcrições e do relatório, e que o relatório traz as transcrições inteiras, do começo ao fim, mas somente são transcritas somente as conversas que são relevantes a operação.
Narrou que no início o Cristian não era alvo da operação, e o Daniel Teixeira também não era alvo no início da operação. Aduziu que
durante todo o período da operação conseguiu captar áudio em que o Cristian tratava de venda de entorpecentes, mas não se recorda qual numeral telefônico o Cristian se utilizava nessa época, tampouco o nome dos usuários que entraram em contato, sendo que essas conversas encontram-se transcritas no relatório, na íntegra
. Não se recorda quantas vezes ele foi procurado para a venda de entorpecente. Afirmou que
a procura era por gramas, e não por quilos, 10 gramas, por exemplo, mas não se recorda a quantidade exata
.
Disse que
o Cristian teve tempo que pegou drogas do Jhonata, do Cristiano, mas não lembra a quantidade exata que eles compravam, eles não falavam
.
Negou que exista áudio onde demonstra que o Cristian estaria transportando e distribuindo entorpecentes, narrando que possuem conversas dele com o Daniel, Willian, Jhonata sobre pegar o entorpecente, e depois de usuários que entravam em contato para comprar o entorpecente
. Diz que consegue confirmar que as conversas sobre entregas aos usuários se concretizaram, porque eram os usuários que entravam em contato com o acusado Cristian, e ele pedia para buscar os entorpecentes, mas não falavam nomes. Confirmou que os dois rádios os quais conversavam foi apreendido com o Cristian, e com o Jhonata não foi apreendido nenhum. Também não foi apreendido nenhum rádio com os outros envolvidos. Disse que os suspeitos não residiam na mesma casa.
Em relação ao Daniel, disse que conversava com a esposa dele, a respeito de entorpecentes, com o Willian, com o Cristiano, o qual o avisava que chegavam entorpecentes, e não se recorda se interceptou algum áudio que ele vendia ou transportava drogas
.
Recorda-se de um áudio onde o Daniel esteve na casa do Cristiano para buscar entorpecentes, sendo que ligou para a Gabriela perguntando se tinha muita coisa, e a Gabriela pede para ele levar, pois provavelmente a Stephanie tinha vendido o restante, contudo, não tem como saber se ele efetivamente saiu da casa do Cristiano como entorpecente
. Não se recorda de alguma interceptação onde confirma que o Daniel distribuía entorpecente, bem como se foi apreendida drogas na posse do Cristian.
Já quanto ao Daniel, disse que foi apreendido entorpecente na casa dele, tanto é que a Gabriela foi presa em flagrante, e que acredita que Daniel não estava na casa na hora, e que foi preso depois
. Não soube precisar a quantidade de drogas que foram apreendidas, na sua totalidade. Respondendo as perguntas do Doutor Cláudio, disse que essa interceptação não gerou outras investigações, mas que tiveram somente as prisões em flagrante. Não se recorda se foram apreendidos outros produtos na casa do Cristiano, como por exemplo, balança de precisão, dentre outros. Respondendo as perguntas do Doutor Pedro, disse que não consegue afirmar qual foi à efetiva participação da Dhiéssica, pois não fez trabalho de campo,
só sabe que o Willian, irmão dela, pegava para vender, e tinha drogas na casa dela, mas não sabe afirmar se essa droga que tinha na casa dela era pra uso dela ou pra venda, não consegue afirmar. Questionada pelo advogado o motivo de não ter sido efetuado um flagrante na casa da Dhiéssica, afirmou acreditar que é pelo motivo de os áudios relacionados a ela terem sido interceptados já no final da investigação, de forma que não foi expedido mandado de busca e apreensão
. Respondendo as perguntas do advogado Doutor Carlos, disse que
além das interceptações, não existem outras comprovações que a droga foi efetivamente vendida pelo acusado Marcelo, pois ele estava preso na Mata Grande, mas o Jhonata entrava em contato com ele para adquirir entorpecente, e então o Marcelo passava o contato para o Jhonata entrar em contato com uma pessoa em Sinop, para adquirir o entorpecente, sendo que essa transação foi concretizada, onde o Jhonata pegou os entorpecentes e levou para Marcelândia, e sabe que ele

concretizou essa transação devido às interceptações, pois existem conversas com outros alvos da operação.
Aduz que não foi feito flagrante dessa transação. O advogado Doutor Dener voltou a perguntar,
questionando se um interlocutor fala com o alvo, e diz que quer adquirir 10 kg, se essa conversa vai para o relatório, a testemunha respondeu que se perceber que esses 10 kg dizem respeito a drogas, essa conversa vai sim para o relatório, que não pode ser uma conversa solta, tem que estar relacionado ao fato de serem entorpecentes, tem que ter uma continuidade com outra interceptação, onde demonstrar que sejam 10 kg de drogas
.
Disse que o Cristian mantinha contato com o Hernandes, com o Daniel, com o Willian, com o Cristiano. O Daniel também conversava com o Jhonata, com o Cristian, Cristiano, Willian e com a esposa dele, Gabriela
. Não se recorda o momento exato de quando começaram as conversas entre esses citados, mas acha que foi na segunda ou terceira fase da operação.
Afirmou que o Cristian era subordinado do Jhonata, e sua participação era fazer o levantamento da polícia, e ficar monitorando a polícia para quando o Jhonata fosse pegar as drogas, e ficava junto com o Daniel, e também existe uma ligação onde o Cristian estava levando uma balança na casa do Jhonata com o Daniel, então a polícia passou perto, ele teve que sair correndo e se esconder, e o Jhonata inclusive ficou bem irritado nessa época. Em relação à função do Daniel na associação para a tráfico ele mantinha contato com o Jhonata, com o Willian, e ele levava drogas, que existem áudios onde é dito que a droga chegou no Daniel, e está disponível, e que existe um áudio onde eles falam que estão na casa do Guilherme, vulgo Lacoste, com entorpecentes.

O seu depoimento foi corroborado pelo seu colega Investigador, que também faz parte do núcleo de inteligência,
Elton da Silva Bedendo. (...)”
(Id. 106290492).

Quanto a autoria, no que tange a apelante
Gabriela Carneiro Lima,
importante registrar que foi oportunizado à recorrente o direito de se manifestar em ambas as fases processuais, contudo, a apelante decidiu permanecer em silencio.

Cabe esclarecer que, a prisão da recorrente Gabriela (id.
106289046 –fls. 689) se deu em razão de Operação deflagrada conjuntamente pelas polícias civil e militar, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara única da Comarca de Marcelândia, contra pessoas que estavam praticando os crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes no Município.

Conforme Termo de Apreensão (Id. 106289043 – fls. 563/566 e
106289046 –fls. 580/582) no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da apelante Gabriela e seu companheiro Daniel da Silva Teixeira, foram apreendidos 33 “bitucas” de maconha, 02 pés (plantas) de maconha, duas unidades de maconha, ácido bórico, balança de precisão e dichavador rosa, (laudos periciais n. 3.14.2020.69961-01 e 3.14.2020.70075-01 – Id. 106284943 –fls. 2199-2207).

Analisando as provas colacionadas, verifica-se que a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico está amplamente comprovada, não só em razão da apreensão das drogas e dos apetrechos encontrados da apelante, evidenciando a ocorrência do crime de tráfico, mas também pelos depoimentos constantes nos autos, produzidos durante o inquérito, que inclusive estão em harmonia com os que foram lançados na sentença, além das interceptações telefônicas, onde, através das conversas gravadas entre a recorrente e seu convivente Daniel da Silva Teixeira, vulgo “Danielzinho”, é possível comprovar que ela o auxiliava na venda das drogas, conforme trechos das conversas com Cristiano Lima Silva, vulgo “Galo”, já transcritas.

Somam-se, os depoimentos prestados por Juliomar Pinheiro de Almeida,
Investigador da Polícia Civil, onde narra minuciosamente os fatos que inicialmente fora delatado pela testemunha Lauriano, mas que, posteriormente foram confirmados, através das investigações e interceptações telefônicas, em que apontam a recorrente Gabriela, esposa do acusado Daniel, como uma das envolvidas no crime de tráfico, a qual, como já afirmado, ajudava seu esposo a fazer a distribuição da droga na Cidade de Marcelândia, estando em constante contato com a menor Stephanie, que também colaborava com o crime, associadas aos demais corréus.

Narrou o depoente como era feita a logística da distribuição da droga e qual a participação de cada envolvido, afirmando que, pode perceber que entre o grupo citado por ele no depoimento, existe uma associação bem definida para cometer crimes de tráfico.

Transcrevo um dos trechos que entendo necessário a transcrição:

“...
Respondendo as perguntas do advogado Doutor Júnior e Doutor João Batista, disse que ao dizer que a “Gabi tinha um contato com a Stephanie” afirmou que o Galo era convivente da menor Stephanie, e depois que ele sofreu um acidente aqui, foi internado em Cuiabá, em estado grave, tendo então a Gabi começado a cuidar mais dos dois, sendo que consta dos autos uma conversa da Gabriele e do Daniel o qual eles estavam precisando de mais entorpecentes, pois havia acabado, e foi solicitado que eles fossem até a casa da Stephanie, para buscar mais entorpecentes, tendo ficado comprovado que ela também fazia parte do tráfico de drogas. Questionado se a droga que a acusada Gabi teria ido buscar, se seria para consumo, disse que nos autos ficou comprovado que seria para venda, tendo em vista que ela disse que deveriam estar embaladas as drogas, pois o Daniel iria fazer duas entregas.” (sic).

Além dos depoimentos dos agentes policiais
Policial Militar Clóvis Machado, Alenilson Marcos da Silveira e
Rayd Wassem Osti, que acompanharam as investigações, transcritos na sentença e conferidos por este relator, nos autos.

A agente policial
Rayd Wassem Osti
, em
relação à Gabriela, disse que se recorda que ela também realizava a venda de drogas junto com o esposo Daniel, na própria casa, e que vários usuários entravam em contato com a acusada para pedir a droga, e ela marcava o local para fazer a entrega.

Afirma, inclusive, que quando o Cristiano, o Galo, sofreu um acidente, e teve que ficar internado em Cuiabá, Gabriela ficou tomando conta da “lojinha” pertencente ao Galo, junto com a esposa dele, a Stephanie, que na época era menor de idade, sendo que as pessoas ligavam para ela pedindo entorpecente, e ela pedia para chegar até a casa do Galo, que ela estava em outro lugar e já ia entregar o entorpecente, sendo que a menor Stephanie também por várias vezes teve que ligar para a Gabriela, dizendo que tinham usuários que estavam na casa pedindo por maconha ou por “óleo”.

Logo, estão sobejamente comprovados os crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes por parte da acusada. Não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para uso próprio.

Quanto ao tráfico privilegiado, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

“E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para o acolhimento das teses defensiva – a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de tráfico e associação – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 2. “
Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006”
(HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 197770 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2021 PUBLIC 21-06-2021)”

Quanto ao pedido de afastamento da circunstância judicial antecedentes criminais, observa-se que, tanto o crime de tráfico, quanto o crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, embora o Magistrado tenha citado a existência de executivo de pena, utilizou dele para configurar a reincidência, tendo, inclusive, nas duas dosimetrias, fixado a pena base no mínimo legal permitido. Logo, não há circunstância judicial a ser afastada. Vejamos:

“
(e)

Ré Gabriela Carneiro Lima.

1. Do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06).

(...)

b)
Antecedentes
– A acusada possui maus antecedentes, tendo em vista que responde ao executivo de pena de n° 2000003-04.2020.8.11.0109, o que configura a reincidência. Assim reservo a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria de pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de evitar o bis in iden.

(...)

Ao cabo desta fase, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em mínimo lega, qual se
ja
05 (cinco) anos de reclusão.

(2) Do crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei n° 11343/06).

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja 03 (três) anos, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

(...)

b)
Antecedentes
– A acusada possui maus antecedentes, tendo em vista que responde ao executivo de pena de n° 2000003-04.2020.8.11.0109, o que configura a reincidência. Assim reservo a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria de pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de evitar o
bis in iden

Ao cabo desta fase, inexistindo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão.” (Id. 106290492).

Diante da comprovação do crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, é inviável a aplicação do privilégio contido no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“... VI - Do v. acórdão de origem, pode-se extrair perfeitamente a atividade criminosa em associação, bem como há a devida descrição e comprovação da estabilidade e permanência, que ensejaram a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Aliás, esta Corte Superior entende pela impossibilidade de amplo revolvimento de fatos e provas nestes aspectos.

VII - Na dosimetria, foi utilizada para afastar a minorante do privilégio a dedicação a atividades criminosas pelo paciente, sobretudo por também ter sido condenado pelo crime de associação para o tráfico. Com efeito,
"Consoante jurisprudência deste Superior Tribunal, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra a dedicação dos acusados a atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.3434/2006"
(HC n. 320.669/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/11/2015).

VIII - Inalteradas as penas impostas, prejudicados, pois, os pedidos sobre o regime inicial e a possibilidade de substituição das reprimendas.

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 719.748/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)”

Quanto ao recorrente
Hernandes Pereira Muniz
, conforme narra
as testemunhas
, o envolvimento do apelante com o crime de tráfico
vem desde a época de menor, tendo sido descoberto ainda na operação “na atividade”, onde o mesmo já era um ponto de referência das pessoas presas, que entravam em contato com o mesmo, e quando atingiu a maioridade, continuou na prática criminosa, estando sempre envolvido no crime de tráfico ilícito de drogas, sendo que o Galo (Cristiano) até o chamava de “fiote”.

Relatou que em certa oportunidade o Galo (Cristiano) entrou em contato com o Hernandes para pegar mais drogas e balança que estava guardada com o Hernandes, e que esse diálogo consta dos autos, o que foi conferido por este relator. Por oportuno, transcrevo as interceptações que comprovam o envolvimento do recorrente com os demais sentenciados:

“
GALO: Oi amor.

MNI: Oi, o ELDER está aqui.

GALO: Tira um “PEDACINHO” na unha ai, daquele lado que deixei, num tem?

MNI: Comigo?

GALO: É... não deixei um “PEDAÇO” pra você guardar de “ÓLEO”?

MNI: Você pegou de novo.

GALO: Há está com o HERNANE, fala pra ele falar com o HERNANE.

MNI: ai HERNANE!

GALO: Passa pra ele ai.

MNI: Ele “MOCÒ” (lugar que eles escondem a DROGA).

GALO: Fala pra ele que eu estou só com um “PEDACINHO”, estou soltando aqui já pô. O HERNANE está ai?

MNI: Tá.

GALO: Passa pra ele ai. (...)

HERNANE: Então.

GALO: E fiote. Você não tem um “PEDACINHO” lá não?

HERNANE: Se é “FLAGRANTE” doido, num fala desse trem assim na linha não demônio.

GALO: Eu não te conheço, você me conhece?

HERNANE: Quem é você doido? Você falou o meu nome o monte de vez ai!

GALO: Chama (ininteligível), rapaz.

HERNANE: Uai?

GALO: Fala ai balão.

HERNANE: Fala ai.

GALO: Tem um “PEDACINHO” lá pra soltar pra ele lá?

HERNANE: Han? Si pá?

GALO: Arruma um “PEDACINHO”, pra ele lá.

HERNANE: É nós.

GALO: Tamo junto ai.

HERNANE: Mas aquele queijo esta meio podre.

GALO: Está mesmo, já reparei já.

HERNANE: Rapaz, tem que ver o que você colocou, acho que foi o leite que azedou.

GALO: Será?

HERNANE: Eu acho.

GALO: Beleza, mas está podre mesmo, o cara quer comer! O cara é porco né? Que comer então come podre mesmo.

HERNANE: Demorou.

GALO: É nós, estamos juntos.” (sic)

“HNI: Se segura pra mim ai? Até amanhã só.

GALO: Há, se quer conversar com o HERNANE, pra ver se ele segura pra você?

HNI: Sim, passa ai, passa pra ele ai.

GALO: Vou passar pra ele então. (...)

HERNANE: Sim.

HNI: O... HERNANE?

HERNANE: Sim.

HNI: Se segura esta pra mim? Pra amanhã?

HERNANE: Quando?

HNI: Esta dai pô que você mostrou pra mim dentro do carro.

HERNANE: Cade? Eu Não sei, onde ficou seu viado?

HNI: Se ficou segurando na mão pô.

HERNANE: Fiquei segurando na mão?

HNI: É.

HERNANE: Nossa Senhora, cade? EU não peguei ela não veio!

HNI: Pegou, eu só peguei e te devolvi, se falou “está aqui é tri”.

HERNANE: Vichi, será que eu não joguei esta porra fora não?

HNI: Não sei.

HERNANE: Na hora que eu abri a porta?

HNI: Não sei rsrs.

HERNANE: Rsrs, mas tem outra aqui pô.

HNI: Tá, eu vou... passar na frente ai?

HERNANE: Daqui uns quinze minutos você me liga.

HNI: Tá.” (sic)

“(...) HERNANI: Deixa eu falar.

WILLIAN: Há já sei, fala ai?

HERNANI: Então “CHÁ”.

WILLIAN: Han?

HERNANI: Tem “CHÁ” não?

WILLIAN: Tem.

HERNANI: Brota aqui no coisa aqui.

WILLIAN: Na onde?

HERNANI: Aqui, (ininteligível).

WILLIAN: Já eu broto ai.

HERNANI: Tá.” (sic)

“GALO: Onde tá aquele verde lá?

HERNANE: Onde que tá?

GALO: É... que o cara pegar lá pra mim lá, pra mim soltar um corre pro mano ai.

HERNANE: Pois é veio, eu tinha que ir lá veio, só eu que posso chegar lá.

GALO: Só por que você pode pegar?

HERNANE: Só eu veio, quem vai entrar no meu barraco cavucar lá?

GALO: O WILLIAN pega, o WILLIAN vai lá. O WILLIAN é de casa.

HERNANE: Rapaz, será? Vira não em?

GALO: o WILLIAN tá indo até comigo aqui.

HERNANE: Hum?

GALO: O WILLIAN está aqui comigo.

HERNANE: Então vou pegar do WILLIAN? (...)

GALO: (Comenta com o WILLIAN, que a mulher de WILLIAN ouviu o nome dele e xingando do lado, WILLIAN fala para GALO falar pra ela resgatar meus trem lá e ficar na mão lá, que daqui a pouco eu vou lá resgatar, GALO pergunta para WILLIAN “o FEIJÂO” também? (termo utilizado por eles quando se referem a DROGA), tudo vou resgatar tudo).

HERNANE: Olha aqui.

GALO: Fala.

HERNANE: Mas você precisa do que mesmo?

GALO: “SAL” (Termo utilizado por ele quando se refere a cocaína).

HERNANE: Então veio, eu num tenho, tá... tá ai veio, mas tá mocado.

GALO: Então fala aonde esta doido, que eu vou lá pegar.

HERNANE: Mas como, que eu vou falar o bagulho doido, você está louco?

GALO: Por mensagem.

HERNANE: doido não vira, se não se garante não irmão.

GALO: Áh... Se eu não garanti do outro, vou garantir deste dai.

HERNANE: Não! Mas quero ver você entrar dentro do meu barraco, pegar lá com minha mãe lá.

GALO: O WILLIAN pega menino.

HERNANE: Pega irmão?

GALO: Ele não sai de lá?

HERNANE: O que que este cara?

GALO: E ai?

HERNANE: Vichi veio! Manda ele vim buscar aqui, esta baratinado?

GALO: Vou falar com o WILLIAN aqui, pra você falar com ele.

HERNANE: Não, cade o galeguinho? (...)

WILLIAN: E cara?

HERNANE: Então.

WILLIAN: Hem? Resgata... fala pra JESSICA da meus trem ai, pra você ai, na mão ai, que é: um “CHA”, as “GORADAS” e as “BARANGAS” tudo e a babá, deixar na sua mão ai, que mais tarde, se eu não for ai, o LOIRINHO vai passar ai, que eu vou esta meio ocupado pra resgatar, você pode entregar pra ele beleza? (...)

HERNANE: Demorou.

WILLIAN: Qualquer coisa você manda um Zap pra mim. (sic)

(...)

HERNANDES PEREIRA MUNIZ também auxilia JHONATA PEREIRA MACHADO tanto no transporte dos entorpecentes, quanto na comercialização, conforme pode-se notar nos trechos a seguir transcritos
(fls. 99 e 159):

“HERNANI: (ininteligível), que está falando inglês seu doido?

JHONATA: É doido, o cara falo aqui, o gurizinho está acelerando ele pra vir comprar BRAU aqui.

HERNANI: Uai? O que... eu falei pra este cara Zé? Nem ideia com eeste cara eu troco doido.

JHONATA: É doido! Eu falei, é doido ô... falei, não! Pode ficar de boa ai, vou descer no cara aqui agora, pra ver qual que é estas ideias.

HERNANI: Manda este cara pros inferno rapaz.

JHONATA: Mas beleza então.

HERNANI: Pra baixo da égua.

JHONATA: O GALO foi lá?

HERNANI: Ele está fodido isso sim.

JHONATA: Há?

HERNANI: Este é um cusão fodido;

JHONATA: É bom, tá bom já foi, já morreu a história. Em escutou o que eu falei?

HERNANI: Hanra.

JHONATA: Pois foi lá, estou esperando ele aqui.

HERNANI: Demorou, falou.

JHONATA: Falou.” (sic)

“(...) JHONATA: Que nada traz a minha bicicleta ai o.

HERNANDES: Está com o franguinho.

JHONATA: Cade ele?

HERNANDES: Está aqui, já ele vai vazar ai.

JHONATA: Não doido traz agora, minha mãe está precisando que
ela
vai lá levar o meu cachorro no veterinário.

HERNANDES: Vou falar pra ele ir ai agorinha.

JHONATA: Já traz agora, olha aqui fala pra ele trazer o FEIJÃO, que ele falou que ia mandar pra mim nas condições, que eu estou de casa.

HERNANDES: Falou.” (sic).

Como se observa, as provas são robustas, tanto da realização da mercancia do crime de tráfico quanto do vínculo associativo com os demais indiciados, não havendo dúvida quanto a autoria das condutas imputadas. Razão pela qual, a condenação deve ser mantida.

No que tange a dosimetria aplicada, nota-se que o Magistrado fixou a pena base para o crime de tráfico em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos dias multas, mantendo-a como definitiva por não haver nenhuma causa modificadora para altera-la. De igual modo a pena do crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, fixada a pena de reclusão em 03 (três) anos e pagamento de 700 (setecentos) diais multas. Como se verifica, as penas foram fixadas no mínimo legal permitido, considerando que a pena imputada ao crime de tráfico é de reclusão
de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Enquanto a pena de associação para o tráfico é de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
Diante disso, não há interesse recursal quanto a este pedido.

Quanto a apelante
Dienif Erilaine dos Santos
, de acordo com a sentença, ela negou a autoria dos crimes imputados e o envolvimento com os demais acusados, afirmando ser usuária de
pasta base e maconha, há uns 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos e que trabalha como vendedora de bijuterias, lingerie, cremes de cabelo e perfumes, e que usava drogas sempre na companhia do irmão Wiliam e seu esposo. Quando questionada a respeito das interceptações telefônicas, apresentou versões diferentes para as palavras utilizadas. Vejamos trecho das declarações lançadas na sentença:

“...disse que quando ali usa a palavra
‘vender’,
significa e quer dizer
‘se já tinha fumado’
e que a quantidade ali mencionada se trata da quantia fumada no dia, que na época o irmão (Willian) ficou bravo com ela, virou o
‘bicho’
por ter fumado tudo e não deixado nada para ele. Mencionou também que essa conversa não para por aí, existe outra sequência que esclarece que se trata de fumar e explica sobre a reação do irmão. Dando sequência às interceptações, foi apresentado outro trecho onde novamente o Willian lhe pergunta: “
Você vendeu aquelas?” Ela responde: “Só duas”. Ele questiona: “Tem quantas aí?” Ela responde: “Duas”. Ele diz: “Entra uma pra Seninha aí”. Ela esclarece: “Não estou em casa, agora não....estou na casa do Rosaldo, mas vou lá”. Ele diz: “Vai lá que ela já está indo lá”. Ela pergunta: “E o dinheiro?” Ele responde: “Ela está saindo aqui de cada, já me deu”. Ele argumenta: “É pra mim, não é pra você!” Ele diz: “Uai, o ‘trem’ é meio doido, esqueceu que está as quatro? A outra é sua!” Ela fala: “Então acabou a sua”. Ele comenta: “Cadê os R$ 100,00(cem reais)?” Ela responde: ”Está guardadinho no meu bolso!” Ele fala: “Já ‘broto’ pra pegar!” (...)
Sobre esse contexto e a respeito da Seninha ela se recordava que a Seninha por ser usuária também, iria nesse dia, fumar na casa do Willian e por isso o Willian avisou que a Seninha ia na casa dela pegar droga, daquela que ela usava, porque a dele já tinha acabado e ele depois devolveria, e que a Seninha de fato foi, pegou a droga com ela, voltou e fumou na casa do irmão dela: Willian. A respeito do tal “pagamento” ela não soube responder. Sobre a indagação da afirmação a tal ‘venda’, quando ela respondeu: “só duas”, a acusada continuou afirmando se tratava de “fumar” e não “vender”. Confirmou mais uma vez que comprava drogas na ‘praça’, que as pessoas que vendia ficavam na praça, usou a expressão ‘várias pessoas’ e que o preço que pagava por cada pasta base era de R$ 50.00 (cinquenta reais). Acreditava que a Dhiessica não sabia que o Willian era usuário, porque ele nunca fumava ou usava na frente dela, e, que ela própria nunca havia contado pra Dhessica que era usuária, por vergonha e também porque não se falavam muito, que somente após a prisão do Willian é que se tornaram

mais íntimas ...”

Conforme podemos verificar, a versão apresentada pela apelante não se sustenta, principalmente quando compara com as demais provas produzidas, em ambas as fases processuais, seja os depoimentos prestados pelas testemunhas, seja pelas gravações das conversas feitas durante as investigações, todas confirmadas em juízo pelos investigadores, policiais Civis e Militares. Não havendo dúvida quanto ao envolvimento da apelante nos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Concernente a aplicação do tráfico privilegiado, diante da comprovação da autoria do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, conforme fundamentação já exposta na análise anterior, descabe a aplicação do tráfico privilegiado.

Concernente ao pedido de fixação dos honorários advocatícios, entendo que resta prejudicado. Isso porque, a verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeva inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do aludido art. 305, I, da CNGC assim redigidos:

“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I -
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

(...)” (sic-n.n).

O Magistrado singular, fixou os honorários advocatícios em
o valor de 10URH, o qual corresponde na presente data em R$ 10.237,70 (dez mil duzentos e trinta e sete reais e setenta centavos), observe:

“ No mais, considerando que ao advogado é assegurado o direito aos honorários, assim, na forma dos artigos 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e artigo 22, § 1o da Lei no 8.906/94,
CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários aos advogados dativos que atuaram nos presentes autos
: Aos Doutores João Guilherme Scheffler – OAB/MT n° 19.892/O, nomeado para representar o acusado Hernandes Pereira Muniz; Cláudio Leme Antônio, OAB/MT 12.613/B, nomeado para representar o acusado Cristiano Lima Silva;
George Heverton Antônio Silva OAB/MT 16.849/O nomeado para representar a acusada Dienif Erilaine dos Santos;
Pedro Mendes Ferreira, OAB/MT 28.256/O, nomeado para representar a acusada Dhiessica Fernanda Benes Gambim, e Carlos Henrique Nascimento Areco, OAB/MT 24.797/O, nomeado para representar o acusado Marcelo Giovane da Silva, arbitro o valor de 10URH, o qual corresponde na presente data em R$ 10.237,70 (dez mil duzentos e trinta e sete reais e setenta centavos). Expeça-se certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007 da CGJ.”

Concernente ao apelante Jhonata Pereira Machado, ao contrário do que alega o apelante, o vínculo associativo e permanente, como se pode observar pelas provas já transcritas, foram amplamente comprovados, seja pelas interceptações telefônicas, sejam pelos depoimentos prestados pelos agentes policiais, onde está evidenciado que o apelante Jhonata (JP), é que, passou a comandar o tráfico de Drogas na Cidade após a prisão dos traficantes GG, Janderson e Igor, e que Jhonata tinha contato direto com um preso de Rondonópolis chamado Marcelo, vulgo “Arrascaeta”,
tendo falado por diversas vezes com o suspeito na cadeia, e ido, ainda, por diversas vezes a cidade de Sinop/MT buscar entorpecentes e depois fazia a distribuição na cidade de Marcelândia/ MT
.

Segundo a testemunha Juliomar Pinheiro, investigador de polícia,
o contato do JP (Jhonata) era com o Daniel, Galo (Cristiano), Willian, e o Passil (Cristian) tendo este último se mostrado uma pessoa bem próxima a ele, como se fosse o braço direito do JP (Jhonata). Logo, não há dúvida quanto ao vínculo existente entre o apelante Jhonata e os demais sentenciados para a prática dos crimes relacionas ao tráfico de Drogas, impondo a manutenção da condenação por ambos os crimes.

No que tange a pena base do crime de tráfico de Drogas, foi fixada no mínimo legal permitido, e por essa razão, na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicá-la, em função do entendimento Sumulado 231, STJ.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, trago recente julgado do STJ:

“... 3. Da mesma forma, também encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento, segundo o qual, não é admissível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Súmula 231 do STJ).

4. Agravos regimentais improvidos.

(AgRg no AREsp n. 1.908.536/PE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

Quanto aos apelantes
Wilhiam Henrique e Daniel da Silva Teixeira
, do mesmo modo, a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes resta evidenciado pelas provas lançadas na sentença, depoimentos e interceptações telefônicas, dentre outras, sendo o Willian convivente da sentenciada Dhiessica, que como já comprovado, junto com sua irmã Dienif, lhe ajudava na venda dos entorpecentes.

Referente ao recorrente Daniel da silva Teixeira, nas provas apresentadas podemos constatar que era um dos principais contatos de Jhonata e um dos que faziam a distribuição das drogas para revenda em Marcelândia, contando sempre com a ajuda de sua convivente Gabriela, associados aos demais indiciados.

Quanto ao argumento de que o apelante não possui perfil criminológico, isso não descaracteriza as provas apresentadas, uma vez que são robustas e suficientes para manutenção da condenação tanto em relação ao crime de tráfico, quanto ao crime de associação para o tráfico.

Concernente ao pedido de detração da pena já cumprida, imperativo ressaltar que o parágrafo 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei no 12.736/2012, possibilitou tão somente que o juiz, ao proferir sentença condenatória, compute o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, da pena privativa de liberdade aplicada
exclusivamente
para fins de estabelecimento do regime prisional e, não, para abatimento do
quantum
da pena, como pretendido.

É o que se extrai do citado dispositivo:

“art. 587 (omissis).

§ 2o. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
(
sic.
).

Emerge da normal legal citada, que o juiz da fase de conhecimento não recebeu do legislador a plena possibilidade de aplicação da detração, até porque isso significaria revogação do disposto no artigo 66, inciso II, alínea “
c
”, da Lei de Execução Penal, mas apenas a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo acusado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente procederá a detração do acusado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. No entanto, referente ao réu Willian, foi fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. Logo, a detração para possível alteração do regime, ficará a cargo do juízo de execuções.

Referente ao apelante Daniel, o abatimento do tempo que o paciente permaneceu segregado é irrelevante para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, visto que não implicaria no abrandamento ou alteração do regime inicial, considerando que a pena imputada ao réu, em razão do concurso de crimes, resulta em
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Assim, diante das considerações expendidas, deve prevalecer o disposto no artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal, que é expresso no sentido de que compete ao Juízo das Execuções Penais decidir acerca da detração, sob pena de indevida supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) EVENTUAL FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARACUMPRIMENTO DO REGIME ESTIPULADO NA SENTENÇA - SEMIABERTO. ALEGAÇÃO ABSTRATA FUNDADA EM HIPÓTESE. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. (3) DETRAÇÃO PENAL. FORO COMPETENTE. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. (4) WRIT NÃO CONHECIDO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário.

2. Hipótese em que não há flagrante constrangimento ilegal. A questão relativa à inexistência de vaga em estabelecimento prisional deve ser decidida no caso concreto e não de forma abstrata e, sempre, após o início da execução penal, ou seja, após a prisão do sentenciado. Precedentes.

3. No que toca o pedido de detração penal, forçoso afirmar que o pleito deverá ser dirigido ao Juízo das execuções e não diretamente a este Sodalício, e após o início da execução da pena.

4. Habeas corpus não conhecido." (STJ – HC 190810/SP – Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura – Órgão Julgador: Sexta Turma – Data de julgamento 11/06/2013, DJe 18/06/2013). Destaquei

O doutrinador Rogério Sanches Cunha leciona sobre o tema:

"(...) De acordo com a nova sistemática em vigor, deve o magistrado proceder à aplicação da reprimenda normalmente, seguindo o disposto no artigo 68 do Código Penal e atentando-se para o princípio da individualização da pena. Obtida e fixada a pena apropriada, considera-se o tempo de prisão processual
apenas para que o seu cumprimento ocorra desde o princípio em regime adequado. Não se trata, pois, de considerar a detração na aplicação da pena, mas, tão somente, como expressa o próprio texto legal, de admiti-la para estabelecer o regime inicial correto diante da constrição da liberdade anterior ao trânsito em julgado. (...)"

(in Código Penal para concursos, 6a Ed.rev.ampl. e atual. 2013, p.96).

Sendo assim, creio que a detração ora pleiteada só seria viável se, de fato, importasse na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, a competência é do juízo da execução, nos termos do artigo
66
, inciso
III
, alínea
c
, da
Lei de Execuções P
enais.

Referente ao pedido de revogação da prisão preventiva, tenho que o Magistrado, ao analisar a possibilidade, afirmou que os motivos que ensejaram a prisão, quais sejam a gravidade dos delitos praticados e as circunstâncias que envolveram os fatos, permanecem inalterados, além do fato de que o réu foi condenado a pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Nota-se que seria um verdadeiro contrassenso conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória.

Ademais, os Tribunais Superiores compartilham o entendimento “de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe de 28/08/2008.).

Veja-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 547.478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). (negritei)

Logo, mantenho a prisão do apelante Daniel da Silva Teixeira, nos termos da sentença.

Passo a análise dos pedidos feitos pelo recorrente
Cristian dos Santos.

O apelante Cristian argumenta que as provas apresentadas são insuficientes para a condenação pelos crimes imputados na denúncia. Não obstante, sem razão o apelante, considerando que restou amplamente comprovado, através das interceptações telefônicas e das provas testemunhais o seu envolvimento na operacionalização do tráfico de drogas na cidade de Marcelândia juntamente com os demais denunciados, afirmando a testemunha que Marcelo (MC ou Arrascaeta) mandava drogas para a cidade através do Jhonata (JP), e este, juntamente com o Hernandes, o apelante Cristian e Daniel faziam essa distribuição para revender na Cidade de Marcelândia/MT, com o auxílio do Cristiano e Willian, que usava a irmã Dienif e a convivente Dhiessica, e ainda Gabriela, juntamente com a menor Stephanie, que era convivente do Cristiano.

Vale Ressaltar que essas provas testemunhais estão todas embasadas em uma longa investigação, devidamente autorizada nos termos da Lei. Não havendo qualquer irregularidade nas provas apresentadas na sentença, estando, inclusive, todas as condutas individualizadas, ao mesmo tempo em que evidencia a estabilidade da associação entre os acusados e a permanência desse vínculo associativo, não havendo eu se falar em absolvição ou em desclassificação para o crime de uso próprio.

Ademais, ainda que seja usuário de drogas, isso, por si só, não descaracteriza o crime de tráfico, visto que é muito comum os usuários praticarem o tráfico para a manutenção de seu vício.

Quanto a possibilidade de aplicação da detração penal, pelos fundamentos lançados na análise anterior, considerando que o réu foi condenado a pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, a análise da detração penal ficar sob responsabilidade do juízo de execuções penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal, visto que o desconto do tempo em que permanece na prisão não alterará o regime fixado, inclusive porque o apelante possui executivo de pena (0018137-75.2018.8.11.0015 – SEEU).

O apelante
Marcelo Giovane da Silva
, requer a absolvição, alegando, de igual modo a insuficiência de provas, contudo, basta uma leitura superficial nas provas apresentadas para comprovar que era quem mandava drogas para Marcelandia, que era distribuída pelos demais acusados, todos com vínculo associativo, e que essa droga era enviada, inclusive, durante o período em que estava preso em Rondonópolis. Estando tudo comprovado nos autos, impondo a manutenção da condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas, nos termos da sentença.

Por fim, o
Ministério Público
busca a condenação da apelada Dhiessica Fernanda Benes Gambim. Oportuno, transcrevo o trecho da sentença que trata de sua absolvição:

“...
á quanto
à acusada
Dhiessica Fernanda Benes Gambim,
tenho que as provas obtidas em seu desfavor não são suficientes para elidir um decreto condenatório.

Foram juntados ao Relatório Final da interceptação alguns áudios envolvendo a acusada, sendo as seguintes:
Na chamada do Guardião de n°41545305, gravada em 10.08.2020, o acusado Willian e a Dhiessica discutem, aonde ele chega a dizer “Você pode ir lá fazer Boletim de Ocorrência falar que eu MEXO COM DROGA, falar que eu mexo com qualquer coisa, eu quero que se foda, se acha que eu tenho medo? Não

tenho medo não, acho que vai ser até uma coisa boa pra mim, pelo menos assim não vou ter tanta incomodação
”. Já na Chamada do Guardião de n°41598977, Dhiessica pergunta onde Willian está, dizendo que viu os homens passando no “doze”.
Por fim, na Chamada do Guardião de n°39177507, o Willian entra em contato com a Dhiéssica, dizendo que a Dienif iria até a sua residência, pegar aquele pouquinho que estava pesado. Nesse momento,
a Dhiéssica diz que não iria dar nada a ninguém.

Outros dois áudios são citados envolvendo a Dhiéssica (Chamada do Guardião de n° 41503574 de 04.08.2020 e 39397211 de 02.07.2020), contudo, nestes autos ela não participou ativamente, sendo citada por Willian.

Pode até ser que em algum momento a Dhiessica tenha auxiliado, de alguma forma, o acusado Willian, sobretudo pelo fato de que ficou comprovado que ela sabia da sua traficância. Contudo, os áudios indicados na interceptação telefônica não são suficientes para embasar um decreto condenatório.

A ré negou em seu depoimento que sabia que o acusado era traficante, tendo dito que era usuário de drogas, e negou também que tenha auxiliado o réu no tráfico de drogas na cidade de Marcelândia.
Os áudios interceptados indicam que a acusada sabia sim que o réu Willian era traficante de drogas, contudo, o fato dela ter sido contraditória em tal afirmação, não pode ser utilizado como prova para sua condenação, o qual deveria ter sido mais convincente no sentido da sua efetiva participação na venda de drogas.

Nesse contexto, o Estado só terá legitimidade para infligir uma pena se for capaz de provar a existência do crime e sua autoria. Não dispondo de dados que comprovem, sem margem de dúvidas, a autoria, não há que se falar em inflição de pena.

O decreto condenatório precisa estar fundamentado sobre os elementos carreados ao processo e que ofereçam a certeza da ocorrência dos fatos censurados e apontem sua autoria.

Assim, está ausente no presente caso prova cabal da autoria da acusada Dhiessica, sendo que não foram sequer encontrados entorpecentes em sua posse bem como não foram apresentadas outras provas que confirmassem a traficância por parte da acusada.

Ensina-nos Magalhães Noronha, que: “[...] A prova de alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo (nullum crimen sine typo) e de sua realização pelo acusado. Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que para o acusado basta a dúvida. [...]" (in, CURSO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL).

É assente tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a prova da acusação há de ser extremamente convincente, já que o ônus da prova para ela é mais grave, pois deve conduzir ao juízo de certeza, enquanto que para a defesa basta gerar o juízo da dúvida.

É vedado que a condenação criminal se estribe em mero juízo de probabilidade, devendo estar alicerçada em elementos seguros da autoria criminosa, mormente se considerado que o direito penal não opera com conjecturas, estando assentado na presunção de inocência do réu.

Ademais, consigne-se que o princípio in dúbio pro reo não é uma regra de interpretação, mas um critério de valoração da prova e, conforme magistério de Carlos Augusto Bonchcristiano, “o princípio in dúbio pro reo é onde mais claramente evidencia-se a dificuldade de apuração do fato atribuído ao réu no processo penal. Tal princípio constitucional é um pilar fundamental do julgamento do réu. Segundo este princípio, qualquer dúvida acerca da verdade dos fatos opera a favor do acusado, o qual somente pode ser condenado se o Juízo não tem dúvida alguma sobre a veracidade das provas produzidas. Disso conclui-se que não é o acusado que tem que provar sua inocência, mas sim o Estado que tem que provar a acusação feita” (A aplicação do princípio in dubio pro reo nos Tribunais, RT 724/483).

Desse modo, o princípio “in dubio pro reo” deve ser aplicado, absolvendo a acusada, tendo em vista a inexistência de provas suficientes de que tenha praticado o crime de tráfico de drogas, visto que o que se produziu contra esta não se mostra apto a ensejar a condenação para o crime em comento.

Diante do exposto, a absolvição da acusada
Dhiessica Fernanda Benes Gambim

em relação ao crime de tráfico de drogas,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.”

Conforme se verifica, a Magistrada entendeu que as provas produzidas durante a persecução penal não eram suficientes para sustentar uma condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Entendimento com o qual coaduno, visto que, tanto as interceptações telefônicas, quanto os depoimentos prestados em ambas as fases, não apresentam elementos que comprovem o envolvimento da denunciado com a traficância, embora ela tivesse conhecimento do envolvimento de seu companheiro, o que restou claro.

Importante ressaltar que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria. Ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientemente, veementes, para ligar, com segurança, a apelada às condutas delituosas.

Assim, não havendo prova segura para embasar a condenação,

é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, visto que para se absolver não é necessária a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, razão porque, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
nestes casos, a absolvição se impõe
.

A propósito, colhe-se ensinamento do mestre Nelson Hungria:

"
a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado.
Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência
"
(Da prova no processo penal. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1994, p. 64/65).

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(
in
“Código de Processo Penal Comentado”. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 689).

Por fim, adoto o julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) À ausência de prova suficiente para a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria do réu sobre o fato-subtração denunciado, a absolvição é medida que se impõe, com força no princípio humanitário do in dubio pro reo”.
(N.U 0001391-21.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)”

É consabido que, a quem acusa, cabe a responsabilidade de fazer provas da autoria criminosa, de forma que, se as provas coligidas pela acusação
não conferem a certeza necessária para a condenação penal, impõe-se, ante a dúvida resultante, a manutenção do decreto absolutório.

No que tange ao pedido de reconhecimento da circunstancia judicial “antecedentes” em desfavor de Jhonata Pereira Machado, tenho que não assiste razão ao Ministério Público, visto que não há comprovação que a citada ação penal tenha transitado em julgado, não podendo ser utilizada para configurar antecedentes criminais.

Do mesmo modo o réu Cristiano Lima Silva, na sentença o Magistrado, embora cite as ações 1083-76.2016.811.0109, 2059-15.2018.811.0109, 2381-35.2018.811.0109 43- 54.2019.811.0109, 668-88.2019.811.0109, 742-45.2019.811.0109 e 335-05.2020.811.0109, restou claro que se tratavam de ações em andamento. Assim como referente aos processos citados aos réus
William Henrique Santos Ribeiro e Hernandes Pereira Muniz
. Logo, as citadas ações não poderiam serem consideradas como maus antecedentes.

Quanto ao erro material ocorrido na elaboração da dosimetria do acusado
Cristian dos Santos Gomes
, procedo a retificação na soma das penas que ao final, totalizam 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em razão do concurso material, além do pagamento de 1318 dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
desprovejo
os recursos de apelação interpostos por
Marcelo Giovane da Silva, Jhonata Pereira Machado, Daniel da Silva Teixeira, Gabriela Carneiro Lima, William Henrique Santos Ribeiro, Cristian dos Santos Gomes, Hernandes Pereira Muniz, Dienif Erilaine dos Santos e, provejo parcialmente o recurso do Ministério Público
, somente para retificar o erro material na dosimetria do réu
Cristian dos Santos Gomes
, mantendo os demais termos da sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022